Tribunal: STM
Processo: 7000003-08.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM. ART. 308, § 1º, DO CPM (CORRUPÇÃO PASSIVA), ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM (CORRUPÇÃO ATIVA). PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I – Os autos reuniram diversas provas no sentido de conferir a natureza jurídica de vantagem indevida aos valores transferidos entre os corréus e, bem assim, evidenciaram a presença do dolo dos Acusados.
II – O Parquet comprovou a autoria delitiva do crime de corrupção passiva, na medida em que colacionou provas a apontar, por um lado, o pagamento advindo de um particular na conta de um militar e, por outro lado, a concessão de um benefício indevido, uma vez que não foram respeitados os devidos trâmites administrativos.
III – Os delitos de corrupção ocorrem na clandestinidade, justamente com o fito de evitar que seus agentes sejam criminalmente responsabilizados por seus atos. Nesse sentido, não se pode esperar que haja entre o corrupto e o corruptor acordo formal, que deixe rastros e, assim, facilitem o deslinde de seus malfadados atos por parte das autoridades policiais.
IV – Ao Ministério Público Militar compete a difícil tarefa de reunir elementos outros que sejam robustos o suficiente para indicar, para além das dúvidas razoáveis, a composição dos interesses criminosos dos Acusados, apesar de não constituírem em si o ajuste entre eles.
V - Não há como considerar a gravidade do crime e o modo de execução como duas circunstâncias judiciais negativas distintas, uma vez que a primeira compreende justamente as circunstâncias judiciais de caráter objetivo, refletidas na maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, e as circunstâncias de tempo e lugar.
VI - Apelo do Ministério Público Militar parcialmente provido. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
01/03/2023, 18:09
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666797144489735338161144408&evento=72166...
1/3
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
25/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000003-08.2021.7.00.0000/SP
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PROCURADOR(A): ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OZÉAS GOMES CORREIA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: JULIANO GIAMPAULO BOTEON
ADVOGADO: IEDA RIBEIRO DE SOUZA (OAB SP106069)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA CONSTITUÍDA NA FORMA DO ART. 83, §
1º, INCISO I, DO RISTM, DECIDIU PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO
INTERROMPIDO NA SESSÃO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 14
DE DEZEMBRO DE 2021, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO, E APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, QUE PEDIU VISTA NA SESSÃO DE 30 DE JUNHO DE
2022, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, CONSTITUÍDA NA FORMA DO
ART. 83, § 1º, INCISO II, DO RISTM, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA, REFORMANDO A
SENTENÇA RECORRIDA, CONDENAR O 2º SGT R/1 OZÉAS GOMES
CORREIA, COMO INCURSO NO DELITO CAPITULADO NO ART. 308,
"CAPUT", DO CPM, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, E O CIVIL
JULIANO GIAMPAULO BOTEON, COMO INCURSO NO CRIME DESCRITO NO
ART. 309 DO CPM, À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, CONCEDENDO-
LHES O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA
PENA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, MEDIANTE AS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO ARTIGO 626 DO CPPM, EXCETO A DA ALÍNEA "A", NO
QUE COUBER, ACRESCIDAS DA OBRIGATORIEDADE DE SE
APRESENTAREM, TRIMESTRALMENTE, PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÃO,
DESIGNANDO-SE O JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA
1ª AUDITORIA DA 2ª CJM PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 611 DA LEI ADJETIVA CASTRENSE, FIXANDO AOS
APELADOS O REGIME ABERTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO
CP COMUM, CONCEDENDO-LHES O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, NO QUE FOI ACOMPANHADO DOS MINISTROS FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO E LOURIVAL
CARVALHO SILVA. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) E JOSÉ BARROSO FILHO CONHECIAM E
NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E MANTINHAM NA
Í
Ó
Í

01/03/2023, 18:09
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666797144489735338161144408&evento=72166...
2/3
ÍNTEGRA A SENTENÇA VERGASTADA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO LEONARDO PUNTEL (REVISOR),
ACOMPANHADO PELOS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
ODILSON SAMPAIO BENZI, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS QUE,
DIVERGINDO, DAVA PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA
REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENAR O ACUSADO 2º SGT
R/1 OZÉAS GOMES CORREIA NAS SANÇÕES DO CRIME DE CORRUPÇÃO
PASSIVA, PREVISTO NO ART. 308, C/C § 1º, DO CPM, IMPONDO-LHE A PENA
DE 3 (TRÊS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, COM A COMINAÇÃO
DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, NA FORMA
DO ARTIGO 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, SEM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS", COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE; E, BEM ASSIM,
PARA CONDENAR O ACUSADO CIVIL JULIANO GIAMPAULO BOTEON NAS
SANÇÕES DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, ESTIPULADO NO ART. 309,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO,
CONCEDENDO-LHE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, PELO PRAZO
DE PROVA DE 2 (DOIS) ANOS, COM AS CONDIÇÕES CONSTANTES DO
ARTIGO 626 DO CPPM, EXCETUANDO-SE A ALÍNEA "A", DESIGNANDO-SE O
JUÍZO "A QUO" PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA.
PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA NO
SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR PARA, REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA,
CONDENAR O 2º SGT R/1 OZÉAS GOMES CORREIA, COMO INCURSO NO
DELITO CAPITULADO NO ART. 308, "CAPUT", DO CPM, À PENA DE 2 (DOIS)
ANOS DE RECLUSÃO, E O CIVIL JULIANO GIAMPAULO BOTEON, COMO
INCURSO NO CRIME DESCRITO NO ART. 309 DO CPM, À PENA DE 1 (UM)
ANO DE RECLUSÃO, CONCEDENDO-LHES O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS,
MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 626 DO CPPM,
EXCETO A DA ALÍNEA "A", NO QUE COUBER, ACRESCIDAS DA
OBRIGATORIEDADE DE SE APRESENTAREM, TRIMESTRALMENTE,
PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÃO, DESIGNANDO-SE O JUIZ FEDERAL
SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 2ª CJM PARA
PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 611 DA
LEI ADJETIVA CASTRENSE, FIXANDO AOS APELADOS O REGIME ABERTO,
NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP COMUM, CONCEDENDO-
LHES O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) E LEONARDO
PUNTEL (REVISOR) FARÃO VOTOS VENCIDOS. O VOTO DO MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM,
E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

01/03/2023, 18:09
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666797144489735338161144408&evento=72166...
3/3
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

pSecretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000003-08.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: OZÉAS GOMES CORREIA E JULIANO GIAMPAULO BOTEON
ADVOGADA: IEDA RIBEIRO DE SOUZA (OAB: SP106069)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão
presencial/videoconferência do dia 14 de dezembro de 2021, proferiu voto de
vista o Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, que negava provimento ao Apelo
Ministerial e mantinha a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Prolataram votos na sessão de 14/12/2021, a Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), que conhecia e negava
provimento ao Apelo ministerial, e mantinha na íntegra a Sentença vergastada,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos; e o Ministro LEONARDO
PUNTEL (Revisor) que, divergindo, dava provimento ao Apelo ministerial, para
reformar a Sentença absolutória e condenar o Acusado 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES
CORREIA nas sanções do crime de corrução passiva, previsto no art. 308, c/c § 1º,
do CPM, impondo-lhe a pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com a
cominação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do
artigo 102 do Código Penal Militar, sem o benefício do sursis, com o direito de
recorrer em liberdade; e, bem assim, para condenar o Acusado Civil JULIANO
GIAMPAULO BOTEON nas sanções do crime de corrupção ativa, estipulado no art.
309, parágrafo único, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-
lhe a suspensão condicional da pena, pelo prazo de prova de 2 (dois) anos, com
as condições constantes do artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a",
designando-se o Juízo a quo para a realização da audiência admonitória. Na
presente sessão, consoante dispõe o art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o retorno de vista.
Ausência justificada dos Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e ODILSON
SAMPAIO BENZI.
A Defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000003-08.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: OZÉAS GOMES CORREIA E JULIANO GIAMPAULO BOTEON
ADVOGADA: IEDA RIBEIRO DE SOUZA (OAB: SP106069)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, na forma do art. 79 do
RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, após o voto da Relatora
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que conhecia e negava
provimento ao Apelo ministerial, para manter na íntegra a Sentença vergastada,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos; e o voto do Revisor Ministro
LEONARDO PUNTEL, que dava provimento do Apelo ministerial, para reformar a
Sentença absolutória e condenar o Acusado 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA
nas sanções do crime de corrução passiva, previsto no art. 308, c/c § 1º, do CPM,
impondo-lhe a pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com a
cominação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do
artigo 102 do Código Penal Militar, sem o benefício do sursis, estabelecendo-se o
regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, na forma do artigo
33, § 2º, alínea c, do CP, e o direito de recorrer em liberdade; e, bem assim, para
condenar o Acusado Civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON nas sanções do crime de
corrupção ativa, estipulado no art. 309, parágrafo único, do CPM, à pena de 2
(dois) anos de reclusão, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena, pelo
prazo de prova de 2 (dois) anos, com as condições constantes do artigo 626 do
CPPM, excetuando-se a alínea "a", designando-se o Juízo a quo para a realização
da audiência admonitória.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o retorno de vista.
Na forma regimental, usaram da palavra o Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. Samuel Pereira, e a Advogada da Defesa, Dra. Ieda Ribeiro de Souza.
A Defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SAMUEL PEREIRA

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
1/24
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000003-08.2021.7.00.0000/SP
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OZÉAS GOMES CORREIA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: JULIANO GIAMPAULO BOTEON
ADVOGADO(A): IEDA RIBEIRO DE SOUZA (OAB SP106069)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM. ART. 308, §
1º, DO CPM (CORRUPÇÃO PASSIVA), ART. 309, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPM (CORRUPÇÃO ATIVA). PEDIDO DE
CONDENAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
DECISÃO
MAJORITÁRIA.
I – Os autos reuniram diversas provas no sentido de conferir a natureza
jurídica de vantagem indevida aos valores transferidos entre os corréus
e, bem assim, evidenciaram a presença do dolo dos Acusados.
II – O Parquet comprovou a autoria delitiva do crime de corrupção
passiva, na medida em que colacionou provas a apontar, por um lado, o
pagamento advindo de um particular na conta de um militar e, por
outro lado, a concessão de um benefício indevido, uma vez que não
foram respeitados os devidos trâmites administrativos.
III – Os delitos de corrupção ocorrem na clandestinidade, justamente
com o fito de evitar que seus agentes sejam criminalmente
responsabilizados por seus atos. Nesse sentido, não se pode esperar
que haja entre o corrupto e o corruptor acordo formal, que deixe
rastros e, assim, facilitem o deslinde de seus malfadados atos por parte
das autoridades policiais.
IV – Ao Ministério Público Militar compete a difícil tarefa de reunir
elementos outros que sejam robustos o suficiente para indicar, para
além das dúvidas razoáveis, a composição dos interesses criminosos
dos Acusados, apesar de não constituírem em si o ajuste entre eles.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
2/24
V - Não há como considerar a gravidade do crime e o modo de
execução como duas circunstâncias judiciais negativas distintas, uma
vez que a primeira compreende justamente as circunstâncias judiciais
de caráter objetivo, refletidas na maior ou menor extensão do dano ou
perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, e as
circunstâncias de tempo e lugar.
VI - Apelo do Ministério Público Militar parcialmente provido.
Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por maioria, constituída na forma do art. 83, § 1º, inciso II, do
RISTM, em dar provimento parcial ao apelo do Ministério Público Militar, para,
reformando a sentença recorrida, condenar o 2º Sgt R/1 Ozéas Gomes Correia, como
incurso no delito capitulado no art. 308, “caput”, do CPM, à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, e o civil Juliano Giampaulo Boteon, como incurso no crime descrito no
art. 309 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, concedendo-lhes o benefício da
suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
condições estabelecidas no artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, no que
couber, acrescidas da obrigatoriedade de se apresentarem, trimestralmente, perante o
juízo de execução, designando-se o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM para presidir a audiência admonitória, nos termos do artigo 611
da lei adjetiva castrense, fixando aos apelados o regime aberto, na forma do art. 33,
§ 2º, alínea “c”, do CP comum, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 25 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, de 25/11/2020, que absolveu o 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES
CORREIA e o civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON, respectivamente, das
imputações dos crimes previstos no art. 308, §1º e no art. 309, parágrafo único,
ambos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
2. Narra a Denúncia, in verbis (evento 1, doc. 1, do apenso):
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
3/24
(...) “Segundo restou apurado no IPM, o denunciado Ozeas Gomes
Correa, no período em que exerceu a função de auxiliar no SFPC-2,
de 16 de novembro de 2014 a 19 de agosto de 2016, teria facilitado o
andamento de diversos processos no âmbito no aludido setor, fazendo
inclusões e alterações no SIGMA, tais como concessões de CRAF e
transferências de armas, sem o suporte documental necessário.
Diante de tais fatos, foi solicitada a quebra de sigilo bancário do
acusado Ozéas Gomes Correa nos autos da QSB nº 0000147-
08.2016.7.02.0102,
na
qual
foram
identificadas
diversas
transferências bancárias vinculados a titulares de Cadastro de
Registro, dados que evidenciam, em tese, a prática dos crimes de
corrupção ativa e passiva.
Em algumas das transferências acima mencionadas, foi identificado o
denunciado Juliano Boteon, titular de Cadastro de Registro de
Colecionador e Atirador. O aludido denunciado efetuou duas
transferências bancárias, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais) para a conta bancária nº 10005405, agência 5709, do Banco do
Brasil S/A, de titularidade de Ozéas Gomes Correa, nas datas de
29/03/2016 e 30/03/2016, conforme demonstra a cópia do Relatório de
Análise nº 03/2018/CPADSI juntada aos autos.
Ocorre que nas datas das transferências mencionadas ocorreu a
emissão de Certificado de Registro em nome do denunciado Juliano,
conforme certificado no SIGMA, operação levada a efeito com o login
e senha pessoal do denunciado Ozéas Gomes Correa.
Destaque-se que não foram encontrados processos físicos arquivados
na 6ª Circunscrição de Serviço Militar que comprovassem a
legalidade da emissão de CR em nome do denunciado Juliano, sequer
houve publicação em boletim interno e pagamento de taxa pela
prestação do aludido serviço público.
Assim, verifica-se que o denunciado Juliano Boteon praticou o delito
de corrupção ativa, previsto no artigo 309, parágrafo único, do
Código Penal Militar, eis que deu a quantia total de R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais) ao também denunciado Ozéas Gomes Correa, à
época militar lotado na 6ª CSM, para que praticasse ato de ofício com
infração de dever funcional, ou seja, a emissão de CRAF, sem o
suporte documental necessário, da maneira acima narrada.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
4/24
Da mesma forma, o ora acusado Ozéas Gomes Correa praticou o
delito de corrupção passiva, previsto no artigo 308, § 1º, do Código
Penal Militar, pois recebeu a vantagem indevida de R$ R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) para praticar ato de ofício com infração de
dever funcional, haja vista que a operação por ele realizada se deu de
forma indevida, ou seja, sem que houvesse o processo correlato e a
documentação necessária, da forma acima descrita.” (...).
3. Acompanham os autos os seguintes documentos:
3.1. Certidões “nada consta” dos acusados (fls. 25/50 do apenso);
3.2. Procuração ad judicia da causídica procuradora do acusado
Juliano Giampaulo Boteon (evento 25 do apenso);
3.3. E-mail da 4ª Corregedoria Auxiliar da Polícia Civil do Estado de
São Paulo requerendo informações para instrução de Processo Administrativo
Disciplinar para a apuração da conduta do escrivão de Polícia o acusado Juliano
(evento 26 do apenso); e
3.4. Despacho do deferimento do pedido de informações solicitada
pela Corregedoria (evento 27 do apenso).
4. A Exordial acusatória foi recebida em 2/3/2020 (evento 1, doc. 2, do
apenso), e os acusados foram devidamente citados (evento 14 do apenso).
5. O Ministério Público Militar (MPM) e a Defensoria Pública da
União (DPU), em defesa do acusado Sgt OZÉAS, não arrolaram testemunhas
(evento 30 do apenso). As testemunhas requeridas pela defesa constituída do
acusado JULIANO, o Sr. Pedro Lucas Silva, o Cap. Valdilei de Andrade Cardoso e o
Dr. Ricardo Silva Dias, foram regularmente inquiridas em audiência, por meio de
videoconferência (eventos 35, 59 e 60, do apenso).
6. Em seguimento, no mesmo ato, conforme estabelece a Ata de
Audiência Monocrática nº 8, os acusados foram devidamente qualificados e
interrogados (eventos 59 e 60 do apenso). Ainda, aberta a fase do art. 427 do CPPM,
as partes nada requereram.
7. Em Alegações Escritas, o Parquet Militar pugnou pela condenação
do réu JULIANO GIAMPAULO BOTEON, como incurso no art. 309, parágrafo
único, do CPM, assim como pela condenação do réu OZÉAS GOMES CORREIA,
como incurso no art. 308, § 1º, do CPM (evento 65), nos exatos termos da Denúncia.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
5/24
8. Por sua vez, a DPU, representante do acusado Sgt OZÉAS,
sustentou sua absolvição em face da insuficiência probatória (art. 439, alínea “e”, do
CPPM), bem como, na hipótese de condenação, a não incidência do §1º do art. 308
do CPM. Ainda, pleiteou a fixação da pena mínima, a concessão de sursis e a
imposição de regime inicial aberto para cumprimento da pena (evento 73 do
apenso). Manifestou-se, por derradeiro, pela desnecessidade de realização da sessão
de julgamento.
9. Noutro giro, a Defesa constituída pelo réu civil JULIANO (evento
70 do apenso) diligenciou, de igual modo, pela sua absolvição, com fundamento no
art. 439, alínea “d”, do CPPM. Subsidiariamente, pela insuficiência probatória (art.
439, alínea “e”, do CPPM).
10. A despeito da desnecessidade de realização de sessão de
julgamento face a competência monocrática do Juízo a quo, como houve
manifestação da Defesa do acusado JULIANO no sentido de sustentar oralmente
suas razões (evento 71 do apenso), foi designada a realização de sessão de
julgamento por videoconferência (evento 74).
11. Conforme Ata de Audiência Monocrática nº 20, após sustentação
oral da Defesa, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª
CJM proferiu o Decisum, julgando improcedentes os pedidos contidos na Peça
Pórtico, para absolver ambos os acusados por atipicidade das condutas, nos termos
do art. 439, alínea “b”, do CPPM (evento 86 do apenso).
12. Irresignado, o MPM interpôs Apelo (evento 1, doc. 1). Em suas
Razões (evento 1, doc. 2), requereu o provimento do Recurso para reformar a
Sentença vergastada, pugnando pela condenação dos acusados em conformidade
com a Exordial acusatória.
13. Em Contrarrazões, tanto a DPU, representante do Sgt OZÉAS,
como a causídica defensora do civil JULIANO, pleitearam pela improcedência da
Apelação, para manter íntegra a Sentença absolutória pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 1, docs. 3 e 4).
14. Instada a se manifestar, a PGJM, por meio do Parecer da lavra da
Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar,
opinou pelo conhecimento e provimento do Recurso do MPM (evento 6).
15. O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
6/24
VOTO
Verifica-se que da Sentença de piso, o Ministério Público Militar
tomou ciência em 3/12/2020 e, na mesma, data interpôs o recurso de apelação
(Eventos 99 e 100 do Processo de origem). A parte é legítima e o recurso é adequado
à espécie, estando, portanto, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para
a sua admissibilidade.
2. É importante registrar que, embora o Tribunal tenha dado
provimento parcial ao apelo do Ministério Público Militar, para condenar o 2º Sgt
R/1 Ozéas Gomes Correia, como incurso no delito capitulado no art. 308, “caput”,
do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e o civil Juliano Giampaulo Boteon,
como incurso no crime descrito no art. 309 do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, conforme será enfrentado na articulação referente à dosimetria da
pena, o Plenário adotou integralmente as razões de decidir do eminente Ministro-
Revisor, na parte em que reformou a sentença recorrida e condenou os apelados,
motivo pelo qual merecem ser repisados os seguintes fragmentos, os quais também
integram a fundamentação deste decisum, in litteris:
“(...).
O Recurso ministerial volta-se contra a Sentença do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de
25/11/2020, que absolveu o 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA e o
civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON, respectivamente, das
imputações dos crimes previstos no art. 308, §1º, e no art. 309,
parágrafo único, ambos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea 'b",
do CPPM.
Comporta deferimento o pleito do Parquet.
Em breve síntese, restou assentado no Édito absolutório que, de fato,
constatou-se duas transferências bancárias no valor de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), do Acusado civil, JULIANO, para o militar,
2º Sgt OZÉAS CORREIA, totalizando a importância de R$ 300,00
(trezentos reais), realizadas nos dias 29 e 30 de março de 2016, sendo
que, naquela primeira data, o Acusado militar, 2º Sgt OZÉAS
CORREIA, providenciou junto ao Sistema de Gerenciamento Militar
de Armas (SIGMA) a concessão do Certificado de Registro – CR nº
117319 – em favor do Acusado civil, corréu JULIANO, ainda que
ausente o regulamentar suporte documental.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
7/24
A absolvição decorreu, entretanto, da falta da comprovação de que o
numerário transferido entre os Acusados constituía vantagem indevida
e, bem assim, da ausência de dolo nas condutas dos Acusados. Nas
palavras do Juízo a quo (Processo nº 7000048-83.2020.7.02.0002,
evento 88), in verbis:
Diferentemente do que se constata em outras variadas ações penais militares
em que o Sgt R/1 Ozéas Gomes Correia figura como acusado, onde há
expressiva ou no mínimo considerável quantia financeira por ele recebida
como contraprestação para a prática de atos inerentes à função que
desempenhava, no presente caso verifica-se que o montante de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) pago pelo corréu Juliano Giampaulo Boteon
traduziu, ao que tudo indica, no valor relativo aos custos das taxas devidas
para a concessão de CR de CAC.
Com efeito, não foi possível comprovar, na espécie, num juízo de certeza
exigido para lastrear uma condenação penal, que o acusado Ozéas tenha
auferido valor pecuniário para a prática indevida de atos funcionais no
âmbito do SFPC/2.
Pelo contrário!
Distintamente do que verificado noutros feitos criminais apuratórios da
mesma prática delitiva pelo réu Ozéas, aqui não se certificou a presença da
elementar "recebimento para si de vantagem indevida".
A duplicidade da transferência bancária operada pelo corréu Juliano no
valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) foi justificada por ele em
interrogatório judicial, circunstância a merecer credibilidade quando
atrelado à versão do próprio acusado Ozéas de que isso teria acontecido.
Em outras palavras, há indícios de que o citado baixo montante financeiro
foi transferido pelo civil ao militar para arcar tão somente com as despesas
das taxas administrativas inerentes ao ato de concessão de CR.
Interrogados, portanto, os acusados negaram a prática de crime.
O acusado Juliano alegou que nunca teve a intenção de obter o CR de CAC
de forma irregular, até por que não precisava recorrer à ilegalidade para
tanto. A transferência bancária realizada na conta corrente do corréu Ozéas
visou apenas ressarci-lo dos gastos que tivera com o pagamento da GRU
(taxa administrativa) e impressões (fotocópias) dos documentos pessoais.
Ademais, afirmou que não houve qualquer cobrança financeira por parte do
acusado Ozéas e que pagou a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
somente após o militar ter-lhe enviado uma fotografia, via whatsapp, do CR
pronto. Por fim, esclareceu que o seu CR, mesmo após renovações,
permanece válido (evento 60, vídeo 1).
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
8/24
De seu turno, o acusado Ozéas narrou que o corréu Juliano lhe apresentou o
documento de identificação e o comprovante de residência. Portanto, a
concessão de CR se deu de forma regular, como se tivesse dado entrada
diretamente no balcão da 6ª CSM, e que o pagamento de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) foi apenas para cobrir os custos de pagamento da GRU e o
envio posterior via sedex do CR para a residência do acusado Juliano. Alfim,
asseverou que em nenhum momento prometeu agilidade ou qualquer ato
ilícito para proceder à concessão de CR em prol do corréu Juliano (evento
60, vídeo 3).
As testemunhas defensivas pouco ou nada acrescentaram ao deslinde da
causa.
Portanto, não obstante haja fortes indícios de materialidade das
irregularidades administrativas praticadas pelo acusado Ozéas (ausência de
processo físico para concessão de CR), o mesmo não se pode dizer quanto ao
recebimento para si de vantagem econômica em razão de tais
comportamentos funcionais desviados, situação a descaracterizar a prática
dos crimes de corrupção ora imputados.
Sendo assim, ausente a elementar da vantagem indevida inerente aos crimes
aqui apurados, bem como o dolo das condutas de corrupção ativa e passiva,
a absolvição é medida que se impõe, em face da atipicidade delitiva.
A Defesa do Acusado JULIANO requer a manutenção da Sentença
proferida pelo Juízo a quo ressaltando seu acerto, sobretudo no
tocante a inexistência de provas a comprovar o dolo, o ato funcional e
o pagamento a título de vantagem indevida.
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, igualmente, requereu a
manutenção do Édito absolutório, aduzindo, em adição, que, primeiro,
o Acusado Sgt OZÉAS CORREIA recebia alguns agrados pela
execução lícita de seu trabalho; segundo, o Parquet não conseguiu
provar a inexistência de suporte documental para a realização dos
atos administrativos em questão; terceiro, que, em razão de haver
compartilhamento de senhas, é provável que não tenha sido o Acusado
o responsável pela inserção dos dados no sistema; quarto, que, ainda
que incorreto do ponto de vista administrativo, o proceder de seu
assistido não cruzou a fronteira da trincheira de índole penal.
Discorda-se da Sentença e dos argumentos defensivos.
Observa-se que os autos reuniram diversas provas no sentido de
conferir a natureza jurídica de vantagem indevida aos valores
transferidos entre os corréus e, bem assim, evidenciaram a presença
do dolo dos Acusados.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
9/24
Cumpre reproduzir, a seguir, alguns pontos pertinentes a prova oral
produzida em Juízo que dão conta da ilicitude da conduta dos
Acusados.
A testemunha Cap Valdilei de Andrade Cardoso, testemunha arrolada
pelo Acusado civil JULIANO, declarou, em síntese, que foi
encarregado do IPM; que foi Delegado do Serviço Militar em 2014 e
2015; que a Delegacia é fora da CSM, como se fosse uma outra OM;
que lidava com o sistema SIGMA; que analisava a documentação e
fazia a vistoria na casa dos requerentes de CR de CAC; que, em
seguida, encaminhava a documentação pertinente para a CSM que,
por sua vez, procedia o processamento dos dados; que uma emissão de
CR de CAC demorava no mínimo 6 (seis) meses; que a demanda era
muito grande; que, no período em que exercia sua função, não ficou
sabendo de irregularidades nas emissões de CR por parte do Sgt
OZÉAS CORREIA; que acredita que atendeu o Acusado JULIANO em
2018, porém sobre dúvidas relativas a como ele poderia utilizar seu
armamento pessoal na sua atividade policial e não sobre a concessão
de CR, que, naquela época, já havia ocorrido; que nada relativo a
concessão da CR do Acusado JULIANO passou pelo Depoente, na
época dos fatos investigados no Processo; que as pastas de concessão
de CR, mesmo as mais antigas, permanecem arquivadas na CSM pelo
prazo de 5 anos; que o Depoente nunca se deparou com uma situação,
fora das situações oriundas de crime, de sumiço de pastas; que
durante o IPM verificou que o CR do Acusado JULIANO estava ativo;
que, quando Encarregado do IPM, ouviu o Acusado JULIANO na
condição de investigado; que fez a oitiva dos dois envolvidos; que, já
na época das oitivas, ficou sabendo de irregularidades perpetradas
pelo Acusado Sgt OZÉAS CORREIA; que o valor da taxa para a
expedição do CR era de R$ 100,00; que na quebra de sigilo bancário
apurou-se dois depósitos no valor de R$ 150,00, um no dia 29/3/2016
e outro no dia seguinte; que o Acusado JULIANO teria explicado ao
Depoente que a duplicidade de valores teria se dado em razão de, na
primeira tentativa, ter aparecido uma mensagem de erro no aplicativo
do Banco do Brasil em seu celular; que, na segunda tentativa, o
Acusado JULIANO realizou a transferência novamente, obtendo,
dessa vez, uma mensagem de transação efetuada; que o Acusado
JULIANO informou ao Depoente que somente teria ficado sabendo da
duplicidade de depósitos por oportunidade das investigações
ocorridas em sede de IPM; que os requerentes policiais só precisam
apresentar a identidade da instituição e o comprovante de residência;
que há uma isenção de vários documentos relativos aos policiais; que,
quando ouvido, o Acusado Sgt OZÉAS CORREIA informou que ele
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
10/24
recebeu o dinheiro em sua conta pessoal com o fito de realizar os
pagamentos das taxas do processo administrativo (Processo nº
7000048-83.2020.7.02.0002, evento 60).
A testemunha ex-Cb Pedro Lucas Silva, arrolada pelo Acusado civil
JULIANO, declarou, em síntese, que serviu por 6 anos na 6ª CSM; que
trabalhou na SFPC com o Acusado Sgt OZÉAS CORREIA; que,
durante a ocorrência dos fatos, não soube de nenhuma irregularidade
envolvendo o Acusado Sgt OZÉAS CORREIAS; que, enquanto
trabalhava na SFPC, nunca recebeu dinheiro em suas contas pessoais
para realização de pagamento de taxas referentes a expedição de CR;
que nunca presenciou outro militar fazer algo do tipo; que não existia
autorização por parte do Comando no sentido de recebimento de
valores destinados ao pagamento de taxas por meio de contas
pessoais; que a GRU tem que ser feita no CPF do administrado, mas
não sabe informar se quem efetivamente paga é o despachante ou o
próprio administrado; que nunca o militar era o responsável pelo
pagamento da GRU; que não havia contato direto entre os militares
que trabalhavam na SFPC com os administrados; que os
administrados deveriam dar entrada nos documentos com o Delegado
do Serviço Militar; que a SFPC era incumbida de, tão somente, fazer
o processamento dos dados; que no caso de policiais que procuravam
a CSM, esses eram instruídos do procedimento adequado pelos
membros da SFPC; que, mesmo nos casos de policiais, havia a
necessidade de entrar com um processo administrativo, inclusive com
o pagamento de taxas; que, em uma segunda-feira, na parte da tarde,
durante o futebol, o Acusado JULIANO questionou aos jogadores
informações sobre a expedição de CR; que o Acusado JULIANO foi
orientado a buscar informações com o Sgt OZÉAS CORREIA; que,
por vezes, havia um problema na geração do protocolo, de forma que
o Administrado saía sem ele e precisa busca-lo posteriormente; que
era comum os integrantes do futebol que por ventura desejassem
retirar o CR fossem encaminhados ao Sgt OZÉAS CORREIA; que,
nessa época, nenhum dos integrantes do quartel tinha conhecimento
das eventuais irregularidade perpetradas pelo Acusado Sgt OZÉAS
CORREIA; que, na época, não havia um padrão no tempo que levava
para expedição de um CR, que podia ser de um mês ou de seis
meses (Processo nº 7000048-83.2020.7.02.0002, evento 60).
Interrogado, o Acusado civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON
declarou, em síntese, que a denúncia não é verdadeira; que buscou
informações acerca de como se tornar CAC; que nunca teve a
intenção de obter o documento de forma irregular; que depositou o
valor na conta do corréu Sgt OZÉAS CORREIA, após este entrar em
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
11/24
contato com ele por meio do aplicativo WhatsApp, apresentando uma
foto do CR pronto, porém sem a assinatura do Coronel responsável;
que, quando o Depoente viu o documento pronto; questionou ao
Corréu quais custos deveriam ser ressarcidos; que o Corréu falou que
teve custos com a GRU, montagem de pasta, impressões e cópias; que,
anteriormente, ele teria enviado ao Corréu documentos pessoais; que
não tinha o objetivo de obter o documento de forma irregular; que,
inclusive, não tinha a necessidade de obter o documento
irregularmente; que o primeiro contato que teve com o Corréu Sgt
OZÉAS CORREIA foi durante uma série de partidas de futebol
ocorridas entre os anos de 2015 e 2016; que serviu ao Exército no ano
de 2003; que, nessa época, conheceu um grupo de militares com quem
passou a jogar futebol; que seus colegas militares o convidaram para
essas partidas; que, nessas partidas, conheceu o Corréu OZÉAS
CORREIA; que, desde que ingressou na polícia civil, teve o interesse
de obter o certificado de CAC para poder obter uma arma mais
confiável para emprego em seu trabalho; que, quando entrou, vários
acidentes com armas de fogo estavam ocorrendo; que, quando entrou
na polícia, não havia muitas informações sobre o processo para se
tornar CAC; que, em uma dessas partidas de futebol, o Depoente
manifestou seu interesse em se tornar um atirador esportivo; que o
Depoente, então, foi orientado a conversar com o Corréu OZÉAS
CORREIA, uma vez que ele trabalharia justamente nessa área; que a
primeira pergunta feita pelo Corréu OZÉAS CORREIA foi se o
documento seria para ele ou para terceiro; que o Depoente informou
que o interessado era ele próprio; que o Corréu OZÉAS CORREIA lhe
informou a necessidade de passar fotos dos documentos pessoais
pelo WhatsApp, o que foi realizado pelo Depoente, incluindo-se:
identidade funcional, RG, comprovante de residência; que o Corréu,
então, avisou ao Depoente que entraria novamente em contato para
repassar informações; que, passado um tempo, o Corréu entrou em
contato com o Depoente informando que o CR havia sido concedido;
que, nessa oportunidade, recebeu uma foto do CR com seu nome,
porém sem a assinatura do Comandante; que o Corréu informou-lhe
que levaria o documento à São Paulo para a assinatura e, depois,
faria a entrega dele em mãos; que, nesse momento, questionou qual
teria sido o custo; que sabia que não era um documento emitido do
forma gratuita; que não sabia quanto era o valor da taxa; que o
Depoente fez, então, uma pesquisa na internet e verificou que o valor
da taxa era de R$ 100,00; que efetuou um depósito de R$150,00,
acreditando que os R$ 50,00 sobressalentes seriam correspondentes
aos demais custos; que tentou efetuar a transferência no dia 29, porém
apareceu um erro no Banco do Brasil; que, no dia seguinte, efetuou
nova transação, recebendo a confirmação de que, daquela vez, a
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
12/24
transação teria sido efetuada; que acreditava que apenas um dos
valores teriam sido transferidos; que não estranhou o fato de
transferir o valor para a conta pessoal do Corréu em virtude de ter-lhe
sido apresentada a foto do documento pronto e, bem assim, ter
conhecimento de que havia algumas isenções de formalidades para a
apresentação de documentos de policiais civis; que não houve uma
solicitação prévia de valores; que o Corréu falou que iria verificar,
porém entrou em contato já com o CR pronto, o que, naquele
momento, causou uma surpresa positiva ao Depoente; que, no final do
ano de 2015, teve a conversa com o Corréu OZEÁS e que em março
transferiu o valor; que o CR foi lhe entregue no começo de abril do
ano de 2016; que ficou com o CR até julho de 2017, quando realizou a
devolução do documento; que assim procedeu quando foi informado
da irregularidade do documento; que fez todo o procedimento
novamente, sem auxílio de ninguém, tendo retirado novo CR; que, em
outubro de 2019, o Depoente mudou de endereço; que, então, deu
entrada na mudança de endereço; que, nessa oportunidade, descobriu
que sua pasta teria desaparecido; que sua pasta somente foi
encontrada após cobrar providências da CSM; que demorou cerca de
5 meses somente para alterar o seu endereço; que o Depoente vem
mantendo uma regularidade de seus documentos de forma autônoma,
sem utilização de despachantes; que o Depoente não sofreu qualquer
processo
disciplinar
pelo
fato
(Processo
nº
7000048-
83.2020.7.02.0002, evento 60).
Por fim, o Acusado 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA declarou,
em síntese, que confirma que os depósitos narrados na denúncia
ocorreram; que o Depoente orientou o Corréu JULIANO a proceder
dessa maneira; que jogava futebol com o Corréu; que um dia foi
procurado pelo Corréu JULIANO em busca de informações sobre a
obtenção do CR; que sabia que o Corréu JULIANO era policial civil;
que o orientou acerca dos documentos necessários para policiais civis,
bem como quanto à necessidade de pagamento de taxa; que solicitou
os documentos necessários ao Corréu JULIANO; que o Corréu
JULIANO entregou-lhe os documentos e questionou-lhe quanto à taxa
devida; que as pessoas interessadas em se tornar CAC geralmente tem
dificuldade de buscar as informações no site do Exército; que solicitou
ao Corréu JULIANO o depósito de R$ 150,00 para o pagamento da
taxa de R$ 100,00 e uma quantia adicional para a emissão de um
SEDEX com o CR, uma vez que o Depoente estava parando de
frequentar os encontros do futebol; que os documentos necessários
para a expedição do CR naquele momento eram a Identidade e o
comprovante de endereço; que os documentos entregues ao Depoente
eram exatamente os mesmos que qualquer pessoa na condição do
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
13/24
Corréu JULIANO deveria apresentar na 6ª CSM; que já presenciou o
Corréu JULIANO no Quartel, por ocasião de convite de outros
militares para festividades; que alguns CAC’s procuravam diretamente
a 6ª CSM ao invés da Delegacia; que o Depoente não se recorda se o
CR foi expedido de maneira mais célere do que o de costume; que
havia uma bagunça na Sessão naquela época; que o Corréu JULIANO
nunca pediu agilidade ou facilidades; que não houve vantagem de
tempo no caso do Corréu JULIANO; que, se algum erro ocorreu, a
culpa foi do Depoente e não do Corréu JULIANO; que pode ter
incorrido em erro na ordem dos atos administrativos, tendo recebido
em momento incorreto; que o Depoente foi antiético e adiantou o
processo do Corréu JULIANO, de forma que o CR dele foi expedido de
forma mais rápida que os demais; que isso não ocorre em razão de um
ilicitude, mas tão só de uma atitude antiética de dar prioridade aos
processos de pessoas conhecidas, como era o caso do Corréu
JULIANO; que solicitou ao Corréu JULIANO tão somente a quantia
de R$ 150,00, para o pagamento da taxa e do SEDEX; que não tinha a
intenção de auferir uma vantagem indevida; que, quando entrou na
sessão SFPC, o Depoente nada sabia acerca do trabalho; que o
Depoente não teve nenhum instrutor; que o Depoente teve que
aprender sozinho, olhando nas pastas antigas; que o sistema da OM
tinha graves problemas que faziam os arquivos desaparecerem; que o
SIGMA era obsoleto, pois estava sobrecarregado, sendo necessário
fazer um novo sistema; no novo SIGMA, vários registros de armas se
perderam, por falha na transferência de dados; que a desorganização
do setor e a quantidade excessiva de trabalho faziam com que algumas
pastas físicas se perdessem no setor; que não se recorda de ter
realizado o recolhimento da taxa referente ao Corréu JULIANO; que
acredita, porém, que a taxa fora recolhida, uma vez que considera que
o trâmite do processo tenha sido legal; que, após a saída do Depoente
do Setor, o Corréu JULIANO, em razão de sua idoneidade, conseguiu
resolver administrativamente o problema do seu CR (Processo nº
7000048-83.2020.7.02.0002, evento 60).
Constata-se, nesse sentido, que o Acusado JULIANO utilizou o
Acusado 2º Sgt OZÉAS CORREIA como se fosse ele o seu despachante
informal, de forma que, por meio de pagamentos e de ajuste prévio, o
Acusado civil deixou de ter que empreender vários esforços
burocráticos que qualquer cidadão comum teria de fazer.
Em outras palavras, ainda que o Acusado 2º Sgt OZÉAS CORREIA
respeitasse todos os trâmites administrativos, o que não ocorreu, tal
conduta ainda caracterizaria uma facilitação em benefício do corréu
civil.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
14/24
O procedimento, entretanto, foi absolutamente ilícito, não havendo
como conceber que qualquer um dos dois Acusados ignorasse esse
fato.
Primeiro, a deflagração do suposto processo administrativo se deu em
desconformidade com a prática instituída na Organização Militar, que
exigia o protocolo dos documentos necessário junto ao Delegado do
Serviço Militar.
O Acusado Sgt OZÉAS CORREIA trabalhava no Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), a quem incumbia não
o recebimento inicial dos documentos dos particulares, mas o
processamento dos dados neles constantes.
Isso, contudo, não impediu que os Acusados se ajustassem em uma
partida de futebol, realizando, posteriormente, o encaminhamento dos
documentos necessários por meio de aplicativo de troca de mensagens
pelo celular, sem a devida apresentação dos originais, em flagrante
desrespeito às normas administrativas.
Segundo, o pagamento se deu na conta pessoal do Acusado Militar,
procedimento proibido, uma vez que não previsto nos regulamentos
administrativos.
Terceiro, não houve recolhimento das taxas devidas, o que, por óbvio,
deveria ser realizado pelo Acusado JULIANO. Ao Acusado Sgt OZÉAS
CORREIA cabia, pelo contrário, a responsabilidade de conferir a
correição daquele procedimento.
Quarto, a concessão do CR se deu de maneira extraordinariamente
rápida, ao contrário do que, na época, se observava na Seção. O
próprio Acusado Sgt OZÉAS CORREIA afirma que, de maneira
antiética, privilegiava a expedição de documentos de alguns em
detrimento dos demais. Em sua alegação, contudo, esse favorecimento
se dava em razão de questões ligadas à afinidade e não de interesses
econômicos.
Questiona-se, afinal, em que residiria esse atípico laço afetivo
existente entre os Acusados, uma vez que ambos afirmaram que,
mesmo jogando futebol juntos, mal se conheciam, sendo necessário
serem apresentados quando o Acusado JULIANO questionou aos
demais jogadores informações acerca da concessão do CR? Não se vê
afinidade outra que não o ajuste da prática criminosa que
perpetraram.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
15/24
Quinto, o procedimento foi feito de forma a não deixar rastros, sendo
certo que não houve nem processo administrativo nem publicação no
Boletim Interno da Organização Militar, conforme constou do
Relatório
de
diligências
complementares
apresentado
pelo
Encarregado do IPM (Processo nº 7000397-23.2019.7.02.0002, evento
13):
O Operador e todos os atos praticados em relação ao CR expedido para o Sr
JULIANO GIAMPAULO BOTEON, foi o Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA,
não havendo processos físicos e nem publicações em Boletim Reservado para
emissão deste CR e nem pagamentos de taxas respectivas.
Em relação a esse ponto, importa ressaltar que, ao contrário do que
afirma a Defensoria Pública da União, provou o Parquet, com
sucesso, a ausência do suporte documental hábil, seja pelo Relatório
acima citado, seja pelas declarações da testemunha Cap Valdilei de
Andrade Cardoso, que informou que os processos físicos ficam
guardados, exceto aqueles que nunca existiram, justamente por uma
ação criminosa.
Sexto, os valores, que supostamente se destinavam ao pagamento das
taxas referentes à expedição do CR, foram transferidos somente após a
emissão do documento, ao invés de serem pagos seguindo o trâmite
regulamentar.
Ora, quanto a esse ponto, há de se ressaltar as posturas diferentes dos
Acusados. Enquanto o Sgt OZÉAS CORREIA afirma que pode ter
ocorrido uma inversão equivocada da ordem dos atos administrativos,
o Acusado JULIANO afirma que encarou a apresentação do
documento pronto, mesmo antes de realizar qualquer pagamento,
como uma grata surpresa, aduzindo que, ao seu entender, teria o
Acusado Sgt OZÉAS CORREIA realizado o pagamento, ao que lhe
cabia, tão só, realizar o ressarcimento daqueles valores em sua conta
pessoal.
Não se mostra crível essa versão do Policial Civil, segundo a qual um
conhecido do futebol, a quem mal conhece, além de generosamente
dar entrada no processo administrativo de obtenção de sua CR, ainda
paga, inadvertidamente, os seus custos, sem qualquer garantia de ser
ressarcido.
Da mesma forma, não há elementos nos autos que permitam a
aquiescência da versão pela qual, em razão de equívoco, houve duas
transferências no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais),
quando, em verdade, acreditava-se que apenas uma fora efetuada.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
16/24
Restou isolada nos autos e desacompanhada de provas a afirmação do
Acusado JULIANO de que, ao tentar transferir o primeiro valor, o
aplicativo do Banco do Brasil teria lhe informado a não conclusão da
operação.
Ao contrário, observa-se que o Acusado JULIANO fez juntar ao
Inquérito Policial Militar mensagens trocadas com seu banco no ano
de 2019 - mais de três anos após os fatos, quando já era investigado.
Nas
mensagens,
ele
questiona
(Processo
nº
7000397-
23.2019.7.02.0002, evento 1, doc. 6, fl. 4):
Boa noite, td bem? Preciso de uma ajuda. No dia 29/03/16 ao tentar realizar
uma ted no valor de R$150.00 constou um erro pra mim, ocasião em que
acreditei que esse ted não fora realizado.
Em razão disso, acessei minha conta no dia 30/03/16 e refiz a ted no mesmo
valor de R$150.00.
Na ocasião, não printei a tela para salvar o código de erro de constar, pois
não imaginei que fosse precisar agora, depois de tanto tempo.
É possível vcs fazerem esse levantamento pra mim? Pois tomei conhecimento
recentemente que as duas ted constam como realizadas com sucesso, quando
eu acreditava que apenas a segunda havia sido realizada.
A atendente do banco assim respondeu ao seu questionamento
(Processo nº 7000397-23.2019.7.02.0002, evento 1, doc. 6, fls. 6/8):
Não se tratam de TEDs e sim de transferências entre contas BB.
Uma foi realizada no dia 29 e outra no dia 30/03. Ambas constam no
detalhamento de seu extrato.
As transferências entre contas BB realizadas para o próprio dia são on line.
Disponibilizam na hora na conta do favorecido e não são passíveis de
estorno.
[...]
Bom Dia Juliano, sou a assistente do Fabio, conversei com ele aqui e a
informação que temos é a mesma que foi passada, pra nós não tem um
sistema que apareça possíveis mensagens de erro na época, nesse caso não
conseguimos recuperar.
Assim,
observa-se
que
as
mensagens
ora
apresentadas
confirmam, primeiro, a ausência de provas quanto a suposta
mensagem de erro e, segundo, que o que consta do sistema do banco é
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
17/24
a regularidade das transferências tidas entre os Acusados, ou seja, a
inexistência de qualquer indício que justifique a incidência de um erro
a corroborar a versão da defesa.
Ora, o fato é que a operação se realizou com sucesso, não havendo
qualquer motivo para que o contrário tenha ocorrido. No mesmo
sentido, é consabido que, diante de um comportamento não esperado
como esse, a dúvida poderia ter sido facilmente resolvida observando
o estrato bancário pelo mesmo aplicativo.
Não suficiente, na segunda tentativa, realizada no dia seguinte, o
mesmo Banco informou o contrário: que a realização teria ocorrido
com sucesso, oportunidade em que o Acusado civil, igualmente, não
teria conferido seu saldo.
Cumpre esclarecer, a propósito da manifestação judicial apresentada
pela Defesa do Acusado JULIANO, que, tendo ocorrido as transações
bancárias nos dias 29 e 30/3/2016, constata-se que elas se deram em
dias úteis da semana – terça e quarta-feira – e não no final de semana
(sábado e domingo), como afirmado pela Causídica no evento 105.
Com a devida vênia, é mais fácil acreditar nos fatos constantes dos
autos da maneira que se apresentam. O Acusado JULIANO quis o
resultado por ele obtido, qual seja, a transferência de R$ 300,00
(trezentos reais) em favor do Corréu Sgt OZÉAS CORREIA, valor que
corresponde ao triplo da taxa necessária a obtenção do CR almejado,
com o fito de obtenção de facilidades ilícitas em seu processo
administrativo.
Ressalta-se, por oportuno, que, como declinado em seu interrogatório,
o Acusado JULIANO sabia que o valor da taxa correspondia a apenas
R$ 100,00 (cem reais), tendo em vista que ele pesquisou essa
informação antes de realizar os pagamentos. Igualmente sabia ele que
a documentação exigida dos policiais civis para a expedição do
documento desejado era simplificada, também de acordo com o que
declarou em Juízo.
Ora, como o Acusado JULIANO, em diversos momentos, foi capaz de
fazer pesquisas e obter informações sobre o processo de obtenção de
sua CR e, ao mesmo tempo, alega que, justamente por desconhecer os
trâmites administrativos, não pode notar as diversas irregularidades
que cercaram tal procedimento? Não se revela crível sua versão.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
18/24
Sétimo elemento, e mais importante, apontam os autos que as
transferências tidas entre os corréus não foram, em nenhum momento,
revertidas em benefício da União, locupletando-se da quantia o
Acusado 2º Sgt OZÉAS CORREIA.
Ora, dúvida não resta de que o pagamento irregular pela execução de
ato administrativo igualmente irregular constitui, por óbvio, vantagem
indevida.
Observa-se que o Parquet, satisfatoriamente, comprovou a autoria
delitiva do crime de corrupção passiva, na medida em que colacionou
provas a apontar, por um lado, o pagamento advindo de um particular
na conta de um militar e, por outro lado, a concessão de um benefício
indevido, uma vez que não foram respeitados os devidos trâmites
administrativos.
Restam, portanto, descabidas as alegações da Defensoria Pública da
União no sentido de que o Acusado Sgt OZÉAS CORREIA recebia
alguns agrados pela execução lícita de seu trabalho que, quando
muito, representariam alguma irregularidade administrativa.
Conforme bem explicitado, no presente caso, as condutas do Acusado
OZÉAS cercou-se de ilicitudes que, decerto, ultrapassaram em muito a
barreira que distingue as irregularidades administrativas das
condutas criminosas, sobretudo quando observado o recebimento de
valores que representam o triplo do valor dos custos legitimamente
devidos.
O mesmo recebimento indevido e o envolvimento confesso na
expedição do CR do Corréu JULIANO afastam a relevância de
apontar se a inclusão dos dados no sistema foi de fato realizada pelo
Acusado OZÉAS ou por outrem, sendo certo que, em seu
interrogatório, nada mencionou acerca do fato, devendo prevalecer,
portanto, a presunção de que a inclusão dos dados fora realizada por
ele, o detentor da senha e, conforme confessou, o responsável pelo
andamento ágil do processo administrativo em questão.
Fato é que a jurisprudência desta Corte afirma que a prova do
pagamento indevido pela concessão de vantagem irregular constitui
suporte suficiente para a condenação. Veja-se julgado desta Corte:
EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL.
PLEITOS ABSOLUTÓRIOS E DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO MAIS
GRAVOSA. CORRUPÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DE
INTERESSE DO CORRUPTOR. RECEBIMENTO DE VANTAGEM
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
19/24
INDEVIDA PELO CORROMPIDO. CONCILIAÇÃO DOS DESÍGNIOS
DOS AGENTES. DEMONSTRAÇÃO DA CULPABILIDADE DOS
ENVOLVIDOS. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. IMPLEMENTADA A REDUÇÃO DA PENA.
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DEFENSIVOS. MAIORIA. NÃO
PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. UNÂNIME.
1. O cenário configurador do crime de corrupção emana da conduta do
agente público que, ao ceder ao assédio de outrem, mediante oferta de
vantagem indevida ou apenas de sua promessa (corrupção ativa), pratica
ato funcional desajustado à ética e/ou em desacordo com o rigor normativo
(corrupção passiva), para satisfazer os interesses do corruptor. Em geral, as
tratativas e a prática ilícita ocorrem sub-repticiamente, ou seja, na
clandestinidade, conquanto proporciona a sensação de camuflagem das
articulações alusivas à concepção do ato, com o desiderato de dificultar o
seu desvelo e assegurar a impunidade.
2. O desfazimento de entraves burocráticos, mediante o afrouxamento de
seus rigores, incorpora o núcleo típico da corrupção. Nesse sentido, o ato
criminoso, mascarado como regular no âmbito funcional, sobrepõe-se à
observância das regras aplicáveis, ainda que, objetive, tão somente, a mera
celeridade da tramitação procedimental, a qual beneficiará o interessado
com o indevido atributo preferencial.
3. A corrupção deve ser coibida nos altos escalões da Administração Pública
e nas esferas intermediárias e subordinadas. Nesse compasso, os valores
monetários envolvidos podem corresponder às vultosas quantias como
àquelas de menor expressão financeira, pois, em ambas situações, é
sopesado o interesse escuso fomentador do crime em espécie. Dadas as suas
peculiaridades, trata-se de delito intimamente ligado às questões inerentes à
ética, ao caráter pessoal do indivíduo (corruptor e corrompido), à
austeridade no Serviço Público e, sobretudo, ao civismo. Assim, emanam dos
envolvidos a sua degradação moral e o desvirtuamento de valores.
4. O cálculo da reprimenda retrata o equilíbrio do julgador no tocante à
imposição de pena entendida justa. Não obstante, na dosimetria, atuam
interferências carregadas de subjetividade. A análise integrada dos fatos,
fruto de seu detalhamento, reverbera na identificação dos componentes das
circunstâncias
judiciais.
Mas,
agregam-se,
ainda,
outros
fatores
desfavoráveis e/ou indulgentes, cujos reflexos são a imposição de gravames
ou de abrandamentos, nas diversas fases integrantes da estipulação da pena.
Por fim, sob o primado do Princípio da Proporcionalidade, a conjuntura
permite a influência de caracteres oriundos de política criminal derivadas da
condição pessoal do sentenciado ou de circunstâncias inerentes aos fatos.
5. Não provimento ao recurso ministerial. Unânime. Provimento parcial dos
Apelos defensivos, consubstanciado na redução das penas. Decisão
majoritária.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
20/24
(STM. APELAÇÃO N.º 7000106-54.2017.7.00.0000. Relator: MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 13/12/2018. Data de
Publicação: 8/1/2019.) (Destaque nosso.)
Os delitos de corrupção ocorrem na clandestinidade, justamente com
o fito de evitar que seus agentes sejam criminalmente
responsabilizados por seus atos. Nesse sentido, não se pode esperar
que haja entre o corrupto e o corruptor acordo formal, que deixe
rastros e, assim, facilitem o deslinde de seus malfadados atos por
parte das autoridades policiais.
Ao Ministério Público Militar compete a difícil tarefa de reunir
elementos outros que sejam robustos o suficiente para indicar, para
além das dúvidas razoáveis, a composição dos interesses criminosos
dos Acusados, apesar de não constituírem em si o ajuste entre eles.
Assim, o liame subjetivo entre os Acusados restou devidamente
explicitado pelas transferências bancárias no valor de R$ 300,00
(trezentos reais) ocorridas entre os Corréus, na mesma data da
concessão do CR, em total desacordo com as normas vigentes.
Ao contrário do que afirmam as Defesas, mais do que indícios, esses
fatos apurados representam prova da autoria e da materialidade que
pesa contra os Acusados.
O caso, portanto, é mesmo de condenação.
Ao Acusado 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA imputa-se o crime
de corrupção passiva, capitulado no artigo 308 do CPM, uma vez que
recebeu para si, diretamente, vantagem indevida em razão do
exercício de suas funções.
Por sua vez, o Acusado civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON
incidiu nas sanções do crime de corrupção ativa, artigo 309 do CPM,
sendo certo que deu vantagem indevida para a prática de ato
funcional.” (Evento x). (Grifos no original).
3. Portanto, em relação à condenação, alinho-me às razões do nobre
Ministro-Revisor, que conheceu e deu provimento ao Apelo ministerial, a fim de
reformar a Sentença absolutória e condenar o Acusado 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES
CORREIA nas sanções do crime de corrução passiva; e, bem assim, para condenar o
Acusado Civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON nas sanções do crime de
corrupção ativa.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
21/24
4. Assim, a divergência se deu somente no tocante à dosimetria da
pena.
5. A meu sentir, laborou em equívoco o Ministro-Revisor ao aplicar a
pena correspondente a 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão ao Acusado 2º Sgt
R/1 OZÉAS GOMES CORREIA pela prática do delito capitulado no art. 308, c/c §
1º, do CPM, pesando em seu desfavor as circunstâncias judiciais negativas
correspondentes à gravidade do crime e ao modo de execução adotado.
6. No que cinge à primeira fase da dosimetria da pena, o eminente
Ministro-Revisor fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Para tanto, levou em consideração a gravidade do crime, “uma vez que o Acusado
fraudou sistema de extrema sensibilidade operado pelas Forças Armadas, voltado
ao controle dos armamentos e dos indivíduos que os detêm”. Também teria pesado
em desfavor o modo de execução adotado.
7. Ora, para que seja realizado o cálculo das circunstâncias judiciais, o
art. 69 do CPM estabelece que o juiz deve apreciar a gravidade do
crime praticado e a personalidade do réu, levando-se em conta oito circunstâncias:
1º) a intensidade do dolo ou grau da culpa; 2º) a maior ou menor extensão do dano
ou perigo de dano; 3º) os meios empregados; 4º) o modo de execução; 5º) os
motivos determinantes; 6º) as circunstâncias de tempo e lugar; 7º) os antecedentes
do réu; e 8º) sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o
crime.
8. Ressalte-se que o referido artigo do CPM não prevê dez
circunstâncias judiciais, mas tão somente oito. Isso porque a gravidade do crime e a
personalidade do réu são gêneros dos quais as demais circunstâncias são espécies.
9. Nesse sentido é a lição de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo
Streifinger, in verbis:
“Como se percebe, a primeira parte do artigo em foco enumera dois
universos de valoração inicial, sequencialmente indicando quais
critérios preenchem esses universos. Em primeiro plano, determina
que o juiz avalie a gravidade do crime, estabelecendo as chamadas
circunstâncias judiciais de caráter objetivo, ou seja, aquelas que
dizem respeito ao fato em si, a saber, a maior ou menor extensão do
dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução,
as circunstâncias de tempo e lugar. Também determina o dispositivo
que sejam aferidas as circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, ou
seja, aquelas que dizem respeito ao autor, indicando a sua
personalidade pela intensidade do dolo ou grau da culpa, os motivos
determinantes, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
22/24
indiferença ou arrependimento após o crime.” (NEVES, Cícero
Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal
Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 513).
10. Assim, não há como considerar a gravidade do crime e o modo de
execução como duas circunstâncias judiciais negativas distintas, uma vez que a
primeira compreende justamente as circunstâncias judiciais de caráter objetivo,
refletidas na maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios
empregados, o modo de execução, e as circunstâncias de tempo e lugar.
11. Ao analisar as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que a
gravidade do crime foi normal à espécie delitiva, não vislumbro elementos concretos
que demonstrem que a gravidade tenha extrapolado aquela inerente ao tipo penal
do art. 308 do CPM. No mesmo sentido, tendo em vista a observância do princípio
da proporcionalidade, entendo que o modo de execução foi adequado à espécie
criminosa.
12. Como bem salientou a sentença, in litteris:
“Diferentemente do que se constata em outras variadas ações penais
militares em que o Sgt R/1 Ozéas Gomes Correia figura como
acusado, onde há expressiva ou no mínimo considerável quantia
financeira por ele recebida como contraprestação para a prática de
atos inerentes à função que desempenhava, no presente caso verifica-
se que o montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pago pelo
corréu Juliano Giampaulo Boteon traduziu, ao que tudo indica, no
valor relativo aos custos das taxas devidas para a concessão de CR de
CAC.
(...)
Em outras palavras, há indícios de que o citado baixo montante
financeiro foi transferido pelo civil ao militar para arcar tão somente
com as despesas das taxas administrativas inerentes ao ato de
concessão de CR.”
13. Assim, em relação ao 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA, na
primeira fase, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão (mínimo legal).
14. Na segunda fase, mantenho a pena em 2 (dois) anos, visto que não
incidem circunstâncias agravantes e atenuantes.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
23/24
15. Na terceira fase, não vislumbrei a majorante (1/3) um terço,
prevista no § 1º do art. 308 do CPM, consistente na prática de ato com infringência
do dever funcional, uma vez que a concessão do CR se deu de forma regular, como
se tivesse dado entrada diretamente no balcão da 6ª CSM, motivo pelo qual fixo a
pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, por incursão no art. 308, caput, do
CPM, para o réu OZÉAS GOMES CORREIA, fixando o regime aberto, na forma do
art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum.
16. No que diz respeito ao Civil JULIANO GIAMPAULO
BOTEON, denunciado pela prática do crime descrito no art. 309, parágrafo único,
do CPM, levando em consideração os bons antecedentes do réu, o fato de ser ele
primário, a culpabilidade e as demais circunstâncias judiciais descritas no art. 69 do
CPM, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.
17. Na segunda fase de aplicação da pena, inexistem circunstâncias
agravantes ou atenuantes a considerar, razão pela qual mantenho a pena em 1 (um)
ano.
18. Na terceira fase, igualmente não encontrei a majorante de 1/3 (um
terço) prevista no parágrafo único do art. 309 do CPM, pelos mesmos fundamentos
expostos acima, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar de 1 (um) ano de
reclusão, por incursão no art. 309, caput, do CPM, fixando o regime aberto para
início de seu cumprimento, ex vi do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum.
19. Reconheço que os apelados preenchem os requisitos objetivos e
subjetivos do artigo 84 do CPM e, em virtude disso, concedo o benefício da
suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
condições estabelecidas no artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, no que
couber, acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o
Juízo de Execução, designando-se o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do artigo
611 da Lei Adjetiva Castrense.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
do Ministério Público Militar, para, reformando a Sentença recorrida, condenar o 2º
Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA, como incurso no delito capitulado no art.
308, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e o civil JULIANO
GIAMPAULO BOTEON, como incurso no crime descrito no art. 309 do CPM, à
pena de 1 (um) ano de reclusão. Concedo-lhes o benefício da suspensão condicional
da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições
estabelecidas no artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, no que couber,
acrescidas da obrigatoriedade de se apresentarem, trimestralmente, perante o Juízo
de Execução, e designo o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:10
:: 40001349227 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
24/24
da 2ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei
Adjetiva Castrense. Fixo aos apelados o regime aberto, na forma do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do CP comum, e concedo-lhes o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349227v3 e
do código CRC c140a9d1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 1/3/2023, às 10:5:36
7000003-08.2021.7.00.0000
40001349227 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001347139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e89469...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000003-08.2021.7.00.0000/SP
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OZÉAS GOMES CORREIA
APELADO: JULIANO GIAMPAULO BOTEON
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em Sessão Presencial/Videoconferência realizada no dia 14/12/2021,
votei vencida, divergindo da douta maioria, que se pronunciou após o retorno de
vista do Eminente Ministro José Coêlho Ferreira, em 25/10/2022, nos seguintes
termos:
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 25/11/2020, que
absolveu o 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA e o civil JULIANO
GIAMPAULO BOTEON, respectivamente, das imputações dos crimes previstos no
art. 308, § 1º, e no art. 309, parágrafo único, ambos do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea “b”, do CPPM.
A celeuma resume-se na existência ou não do nexo de causalidade
entre as supostas condutas cometidas pelos apelados e a ventilada vantagem
indevida auferida pelos réus, bem como na demonstração probatória dos injustos.
Conforme extrai-se da Exordial, o denunciado Sgt OZÉAS, no período
em que exerceu a função de auxiliar no SFPC-2, de 16/11/2014 a 19/8/2016, teria
facilitado o andamento de diversos processos no âmbito do aludido setor, fazendo
inclusões e alterações no SIGMA, tais como concessões de CRAF e transferências
de armas, sem o suporte documental necessário. Em algumas das transferências, foi
identificado o denunciado civil JULIANO, titular de Cadastro de Registro de
Colecionador e Atirador, que teria efetuado duas transferências bancárias, no valor
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada, para a conta bancária nº 10005405,
agência 5709, do Banco do Brasil S/A, de titularidade do Sgt OZÉAS, nas datas de
29/3/2016 e 30/3/2016, conforme demonstra a cópia do Relatório de Análise nº
03/2018/CPADSI juntada aos autos, quando da emissão de seu Certificado de
Registro do CAC.
Ocorre que, segundo o Parquet, o denunciado JULIANO depositou na
conta corrente de titularidade do Sgt OZÉAS, operador do sistema SIGMA à época
dos fatos, o referido valor como pagamento de propina para que este agilizasse a
7000003-08.2021.7.00.0000
40001347139 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001347139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e89469...
2/8
elaboração do Certificado de Registro do CAC, bem como para evitar toda a
burocracia que envolve os procedimentos administrativos perante o SFPC, inclusive
a necessidade da apresentação de diversos documentos e a demora na conclusão dos
processos. O suposto pagamento foi realizado nos dias 29/3/2016 e 30/3/2016, fato
que, ainda, no dia 29/3/2016 o acusado Sgt OZÉAS, por meio da operação no
sistema SIGMA, concluiu o procedimento de emissão do Certificado de Registro do
CAC para o corréu JULIANO.
Da análise dos argumentos recursais, não assiste razão ao Órgão
Acusatório.
As Defesas pleitearam a absolvição dos acusados com fundamento no
art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, em virtude da insuficiência
de provas que sustentasse as condenações. Alegaram não ter o MPM se incumbido
de comprovar suas alegações.
Corroboro com as teses defensivas e os fundamentos do Decisum de
piso. As condutas não foram comprovadas por todo o conjunto probatório instruído
nos autos, não evidenciando a suposta associação entre os agentes, o que descortina
tanto a corrupção ativa quanto a passiva.
No caso, inexistem quaisquer indícios de recebimento ou promessa de
vantagem indevida acertada entre os apelados. Não foi, por conseguinte, possível
vislumbrar favorecimento a qualquer dos réus.
O contexto probatório não é contundente e apto a demonstrar os fatos
descritos na peça preambular.
Apesar de o Órgão Ministerial não ter arrolado testemunhas na inicial,
a prova documental produzida em Juízo é insuficiente para apontar, com toda
clareza, o repasse de vantagens indevidas para o corréu Sgt OZÉAS, com o intuito
de que este beneficiasse o acusado civil JULIANO, para a emissão do Certificado de
Registro do CAC.
Não estão presentes, portanto, todas as elementares dos crimes de
corrupção ativa e passiva.
Inúmeras são as dúvidas acerca da existência das condutas delitivas,
consubstanciadas no recebimento de vantagem indevida em razão da função que o
apelado exercia.
In specie, não houve qualquer demonstração cabal do suposto repasse,
com vistas à prática de ato ilegal consistente no recebimento de propina para dar
agilidade ao trâmite de emissão do referido Certificado, no intuito de beneficiar o
7000003-08.2021.7.00.0000
40001347139 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001347139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e89469...
3/8
acusado civil JULIANO, suposto corruptor.
Os delitos sub examine visam resguardar a Administração Militar, na
medida em que se exige de seus agentes a probidade no desempenho das funções.
Ora, inexiste demonstração de que o militar infringiu seu dever
funcional, mercadejando com a função pública. Destarte, não restou demonstrada a
violação do trâmite do procedimento de emissão do Certificado de Registro do
CAC.
Consoante excerto doutrinário:
"(...) não importa o valor da vantagem indevida solicitada ou recebida
pelo funcionário público, pois o que caracteriza o crime de corrupção
passiva é a violação da regularidade e da integridade da
Administração Pública, que não se compadece com o comportamento
irregular de agentes ímprobos e desonestos".
1
No tocante à corrupção ativa, qualquer pessoa pode ser o sujeito do
delito. Os núcleos do tipo consistem, alternativamente, em dar (entregar), oferecer
(propor) ou prometer (obrigar-se a dar),
2 cujo objeto é dinheiro ou qualquer outra
vantagem ilícita com o dolo específico de que o funcionário pratique, omita ou
retarde ato de ofício dentro de sua esfera de atribuições.
A documentação relativa ao recebimento de vantagem indevida e
confecção do Registro não traz elementos capazes de demonstrar cabalmente a
ocorrência do favorecimento a qualquer dos réus, bem como o prejuízo à
Administração Militar.
Dessa forma, não estão delineadas as condutas tipificadas no Codex
castrense imputadas aos agentes na Exordial. Não bastasse isso, o IPM não trouxe,
igualmente, elementos probatórios que poderiam ser utilizados para corroborar o
conjunto formado em Juízo.
Analisando-se os fatos apurados durante a instrução processual e
confrontando-os com o art. 308, § 1º, do CPM, verifica-se inexistir provas robustas
nos autos judiciais de que o acusado Sgt OZÉAS deva ser responsabilizado pela
autoria da conduta descrita na Denúncia, qual seja, a prática do crime de corrupção
passiva.
Da demonstração de que o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) foi
depositado pelo civil JULIANO na conta do réu Sgt OZÉAS para auxiliá-lo na
emissão do Certificado, apenas se infere que ele teria recebido vantagem indevida,
7000003-08.2021.7.00.0000
40001347139 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001347139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e89469...
4/8
consubstanciada no referido montante, para praticar ato de ofício com infração de
dever funcional.
Não obstante, ausente a comprovação que a referida pecúnia tenha sido
depositada para este fim, como também que o agente teria tido conhecimento da
origem desse depósito para a prática de conduta delituosa.
Ainda, depreende-se que, acorde as provas carreadas aos autos, embora
o registro teria partido do login e senha do acusado Sgt OZÉAS, houve
comprovação cabal de que na OM todos os militares que lá laboravam usam as
senhas uns dos outros, restando dúvidas sobre quem realmente realizou os atos de
emissão do Certificado de Registro do CAC do agente civil JULIANO.
Outrossim, não se extrai dos autos depoimentos contraditórios.
Imperioso destacar que, em interrogatório, o réu militar, bem como as
testemunhas de defesa, em depoimentos, asseveraram a desorganização naquela
OM, declarando, de forma uníssona, que todos os militares do supramencionado
setor possuíam acesso ao sistema SIGMA, sendo praxe a utilização das senhas uns
dos outros, devido ao vultoso volume de trabalho na sessão.
Conforme demonstrou o juízo em Sentença absolutória, o Parquet não
arrolou testemunhas na instrução probatória, dando-se por satisfeito com as provas
documentais carreadas aos autos, o que prejudicou a confirmação de suas acusações
da peça preambular.
Depreende-se, ainda, que a elaboração do Certificado de Registro do
CAC consistia na análise de uma série de documentos exigidos na legislação
vigente, momento em que se verificava a possibilidade de sua emissão. Não há
demonstração de que tal procedimento tenha sido adulterado ou produzido em
desconformidade com a legalidade, até porque não houve a demonstração da
documentação necessária para análise no caso sub examine.
Não obstante as alegações de excesso de serviço e existência de
extensa legislação não servirem de escusa para o cometimento de delitos, na espécie,
as atitudes dos acusados não confrontaram a ética militar e os deveres da caserna.
Igualmente, sem respaldo as alegações da Acusação de que, por ter
sido o Sgt OZÉAS acusado em diversos outros procedimentos, por corrupção nesta
competência, haveria indícios do cometimento dos delitos a si imputados. De igual
sorte, manifesta a ausência de provas ou de nexo de causalidade a ensejar a
apenação.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001347139 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001347139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e89469...
5/8
In casu, os réus negaram veementemente o cometimento de quaisquer
atos ilícitos.
Afirmou o agente militar que desempenhou seus deveres dentro da
legalidade, observadas as peculiaridades das atividades desenvolvidas no ambiente
desorganizado de trabalho.
Ademais, o réu civil contrariou, em seu interrogatório, a tese da
Acusação afirmando ter depositado o valor apenas para cobrir os gastos do agente
militar com o pagamento das taxas de elaboração do documento e das cópias dos
documentos que instruíram o procedimento.
Impossível, pois, a demonstração efetiva de que o referido depósito na
conta do Sgt OZÉAS tenha sido gerado pelo pagamento de ato de corrupção.
Repito, o acervo probatório não evidencia o recebimento de vantagem
pecuniária indevida pelo sujeito ativo corrompido, bem como o pagamento pelo
corruptor.
Destarte, não se obteve êxito na construção de um suporte fático
suficiente à caracterização dos tipos penais de corrupção ativa e passiva.
Cabe descrever as figuras típicas descritas nos arts. 308, §1º, e 309,
parágrafo único, ambos do CPM:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,
ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela,
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da
vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer
ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida
para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional.
Pena – reclusão, até 8 (oito) anos.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da
vantagem, dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou
praticado com infração de dever funcional.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001347139 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001347139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e89469...
6/8
Na espécie, as condutas perpetradas pelos agentes não foram
comprovadas, não se subsumindo aos delitos tipificados no Codex Milicien.
No tocante ao delito de corrupção passiva, este visa resguardar a
Administração Militar, na medida em que exige de seus agentes a probidade no
desempenho das funções. Exige-se do servidor, e particularmente do militar, o
cumprimento do seu dever legal, e um desvio da função de tamanha gravidade deve
ser punido.
Não há provas contundentes de que o réu militar infringiu seus deveres
funcionais. Não restou, por certo, violada a ordem administrativa castrense.
Da mesma forma, não houve a comprovação da conduta corruptiva. No
delito de corrupção ativa o agente se vale de seu poder econômico para, por meio de
vantagem indevida, corromper funcionário a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
dentro de sua esfera de atribuições. Há ofensa à ética, e nem se mencione a
repercussão negativa para a imagem das Forças Armadas.
A lei penal militar visa, porquanto, proteger a moralidade do serviço
público, em conformidade com os vetores éticos da sociedade brasileira.
A esse respeito, preleciona Jorge Cesar de Assis
3, verbis:
“(...) É crime militar impróprio. O sujeito ativo é o servidor, militar
ou civil, que recebe ou aceita a vantagem (...) A corrupção passiva
militar exige sempre a iniciativa do corruptor, já que o corrompido
apenas recebe a vantagem indevida ou aceita a promessa de tal
vantagem, jamais a solicita (...).
Na corrupção ativa, o dolo se caracteriza pela vontade livremente
dirigida à dação, à oferta ou promessa de vantagem que sabe
indevida, enquanto que o objetivo pretendido na prática, omissão ou
retardamento de ato funcional pelo agente, não é dolo, mas, sim, outro
elemento subjetivo, o especial fim de agir (...).
Primeiramente, diga-se que a corrupção passiva é, via de regra, crime
de mão dupla, pois não é crível que o servidor militar ou civil receba,
para si ou para outrem, a vantagem indevida, se não existir aquele que
dá, oferece ou promete, o dinheiro ou a vantagem indevida (...)”.
(Grifo nosso.)
Por óbvio, os crimes de corrupção ativa e passiva não são de fácil
elucidação, mormente pela existência de, no mínimo, dois sujeitos do delito. Restam
dúvidas se os apelados participaram em conluio na empreitada criminosa.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001347139 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001347139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e89469...
7/8
Colaciono acórdão desta Corte sobre o delito sub judice, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESCUMPRIMENTO DE NORMA,
ESTELIONATO, CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA
(CPM, ARTS. 324, 251, § 3º, c/c o ART. 53, 308, § 1º e 309).
PRELIMINAR. PGJM. ART. 324 CPM. PRESCRIÇÃO. PENA EM
ABSTRATO. OCORRÊNCIA. MÉRITO. PROVA INSUFICIENTE
PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO. 1. Preliminar de prescrição
do crime previsto no Art. 324 do CPPM, arguida pela PGJM. Entre a
data da consumação do delito e a do recebimento da Denúncia
transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, ocorrendo a
prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, ex vi do art.
123, IV, c/c o art. 127, tudo do CPM. Preliminar acolhida. Decisão
unânime. 2. O MPM não produziu prova suficiente para demonstrar
a tese acusatória. 3. Não restou demonstrado que os Acusados agiram
com o indispensável dolo antecedente para a caracterização do delito
previsto no art. 251 do CPM. 4. Extraem-se dos depoimentos das
testemunhas, que os fatos teriam ocorrido por má gestão, falta de
organização documental, ausência de pessoal e pela transferência do
Acusado militar da função que ocupava para o Setor de Pessoal
durante a execução do contrato. 5. Não restou prejuízo a ser
suportado pelo Erário, uma vez que a Empresa admitiu que faltava
realizar parte do serviço contratado e devolveu os valores
correspondentes. 6. Quanto aos crimes previstos no art. 308, § 1º e
art. 309, parágrafo único, ambos do CPM, o MPM não fez qualquer
prova de acerto entre os envolvidos ou mesmo da vantagem indevida,
constituindo os depósitos na conta do Acusado militar meros indícios
isolados. 7. Recurso desprovido. Decisão unânime.” (STM - Ap
0000286-54.2011.7.01.0201, Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. DJe 07/05/2018). (Grifos nossos.)
“EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA
E PASSIVA. ARTS. 308 E 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM.
AUSÊNCIA
DE
CONTRARRAZÕES
RECURSAIS.
MERA
FACULDADE DA DEFESA. ANÁLISE CONJUNTA DAS CONDUTAS
DOS RÉUS. VANTAGEM PATRIMONIAL INDEVIDA SUPERIOR AO
VALOR DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO DE
CAUSALIDADE.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
APELO.
UNANIMIDADE. Intimada a Parte para se contrapor às Razões
recursais, a não apresentação das Contrarrazões, por ser mera
faculdade, não obsta a análise do mérito da Apelação. A configuração
dos delitos de corrupção ativa e corrupção passiva exige que o agente
entregue, ofereça ou prometa vantagem indevida para que o militar
7000003-08.2021.7.00.0000
40001347139 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001347139 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e89469...
8/8
pratique, omita ou retarde ato de ofício. Em consequência, as
condutas do corrupto e do corruptor devem ser analisadas em
conjunto. A divergência entre a vantagem patrimonial recebida pelo
agente e o valor contratado pela Administração acarreta dúvida
razoável na comprovação das condutas delituosas imputadas aos
acusados. Ausente, portanto, o necessário nexo de causalidade entre
as práticas delituosas supostamente perpetradas, impõe-se a
manutenção
da
absolvição.
Negado
provimento
ao Apelo.
Unanimidade.” (STM – Ap 0000004-58.2012.7.12.0012, Relator
Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Dje 28/3/2016). (Grifos
nossos.)
Portanto, não restaram comprovadas as condutas dos agentes em face
de seus interrogatórios, bem como das provas testemunhais e documentais acostados
aos autos.
Ante o exposto, votei vencida pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Apelo ministerial, para manter na íntegra a Sentença vergastada
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347139v3 e
do código CRC 2fda8180.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/11/2022, às 13:5:56
1. MASSON, Cleber. Direito Penal, vol. 3: parte especial. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense; SãoPaulo: Método,
2013. p. 659.
2. UCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013. p. 411.
3. ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. Juruá. Paraná, 2014. p. 904/909.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001347139 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348118 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000003-08.2021.7.00.0000/SP
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OZÉAS GOMES CORREIA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: JULIANO GIAMPAULO BOTEON
ADVOGADO: IEDA RIBEIRO DE SOUZA (OAB SP106069)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, divergi da douta maioria pelos
motivos expostos a seguir.
O Recurso ministerial volta-se contra a Sentença do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 25/11/2020, que absolveu
o 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA e o civil JULIANO GIAMPAULO
BOTEON, respectivamente, das imputações dos crimes previstos no art. 308, §1º, e
no art. 309, parágrafo único, ambos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea 'b", do
CPPM.
Comporta deferimento o pleito do Parquet.
Em breve síntese, restou assentado no Édito absolutório que, de fato,
constatou-se duas transferências bancárias no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), do Acusado civil, JULIANO, para o militar, 2º Sgt OZÉAS CORREIA,
totalizando a importância de R$ 300,00 (trezentos reais), realizadas nos dias 29 e 30
de março de 2016, sendo que, naquela primeira data, o Acusado militar, 2º Sgt
OZÉAS CORREIA, providenciou junto ao Sistema de Gerenciamento Militar de
Armas (SIGMA) a concessão do Certificado de Registro – CR nº 117319 – em favor
do Acusado civil, corréu JULIANO, ainda que ausente o regulamentar suporte
documental.
A absolvição decorreu, entretanto, da falta da comprovação de que o
numerário transferido entre os Acusados constituía vantagem indevida e, bem assim,
da ausência de dolo nas condutas dos Acusados. Nas palavras do Juízo a
quo (Processo nº 7000048-83.2020.7.02.0002, evento 88), in verbis:
Diferentemente do que se constata em outras variadas ações penais militares em
que o Sgt R/1 Ozéas Gomes Correia figura como acusado, onde há expressiva ou no
mínimo considerável quantia financeira por ele recebida como contraprestação
para a prática de atos inerentes à função que desempenhava, no presente caso
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348118 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348118 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
2/18
verifica-se que o montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pago pelo corréu
Juliano Giampaulo Boteon traduziu, ao que tudo indica, no valor relativo aos
custos das taxas devidas para a concessão de CR de CAC.
Com efeito, não foi possível comprovar, na espécie, num juízo de certeza exigido
para lastrear uma condenação penal, que o acusado Ozéas tenha auferido valor
pecuniário para a prática indevida de atos funcionais no âmbito do SFPC/2.
Pelo contrário!
Distintamente do que verificado noutros feitos criminais apuratórios da mesma
prática delitiva pelo réu Ozéas, aqui não se certificou a presença da elementar
"recebimento para si de vantagem indevida".
A duplicidade da transferência bancária operada pelo corréu Juliano no valor de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) foi justificada por ele em interrogatório
judicial, circunstância a merecer credibilidade quando atrelado à versão do próprio
acusado Ozéas de que isso teria acontecido.
Em outras palavras, há indícios de que o citado baixo montante financeiro foi
transferido pelo civil ao militar para arcar tão somente com as despesas das taxas
administrativas inerentes ao ato de concessão de CR.
Interrogados, portanto, os acusados negaram a prática de crime.
O acusado Juliano alegou que nunca teve a intenção de obter o CR de CAC de
forma irregular, até por que não precisava recorrer à ilegalidade para tanto. A
transferência bancária realizada na conta corrente do corréu Ozéas visou apenas
ressarci-lo dos gastos que tivera com o pagamento da GRU (taxa administrativa) e
impressões (fotocópias) dos documentos pessoais. Ademais, afirmou que não houve
qualquer cobrança financeira por parte do acusado Ozéas e que pagou a quantia
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) somente após o militar ter-lhe enviado uma
fotografia, via whatsapp, do CR pronto. Por fim, esclareceu que o seu CR, mesmo
após renovações, permanece válido (evento 60, vídeo 1).
De seu turno, o acusado Ozéas narrou que o corréu Juliano lhe apresentou o
documento de identificação e o comprovante de residência. Portanto, a concessão
de CR se deu de forma regular, como se tivesse dado entrada diretamente no balcão
da 6ª CSM, e que o pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) foi apenas
para cobrir os custos de pagamento da GRU e o envio posterior via sedex do CR
para a residência do acusado Juliano. Alfim, asseverou que em nenhum momento
prometeu agilidade ou qualquer ato ilícito para proceder à concessão de CR em
prol do corréu Juliano (evento 60, vídeo 3).
As testemunhas defensivas pouco ou nada acrescentaram ao deslinde da causa.
Portanto, não obstante haja fortes indícios de materialidade das irregularidades
administrativas praticadas pelo acusado Ozéas (ausência de processo físico para
concessão de CR), o mesmo não se pode dizer quanto ao recebimento para si de
vantagem econômica em razão de tais comportamentos funcionais desviados,
situação a descaracterizar a prática dos crimes de corrupção ora imputados.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348118 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348118 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
3/18
Sendo assim, ausente a elementar da vantagem indevida inerente aos crimes aqui
apurados, bem como o dolo das condutas de corrupção ativa e passiva, a
absolvição é medida que se impõe, em face da atipicidade delitiva.
A Defesa do Acusado JULIANO requer a manutenção da Sentença
proferida pelo Juízo a quo ressaltando seu acerto, sobretudo no tocante a
inexistência de provas a comprovar o dolo, o ato funcional e o pagamento a título de
vantagem indevida.
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, igualmente, requereu a
manutenção do Édito absolutório, aduzindo, em adição, que, primeiro, o Acusado
Sgt OZÉAS CORREIA recebia alguns agrados pela execução lícita de seu trabalho;
segundo, o Parquet não conseguiu provar a inexistência de suporte documental para
a realização dos atos administrativos em questão; terceiro, que, em razão de haver
compartilhamento de senhas, é provável que não tenha sido o Acusado o responsável
pela inserção dos dados no sistema; quarto, que, ainda que incorreto do ponto de
vista administrativo, o proceder de seu assistido não cruzou a fronteira da trincheira
de índole penal.
Discorda-se da Sentença e dos argumentos defensivos.
Observa-se que os autos reuniram diversas provas no sentido de
conferir a natureza jurídica de vantagem indevida aos valores transferidos entre os
corréus e, bem assim, evidenciaram a presença do dolo dos Acusados.
Cumpre reproduzir, a seguir, alguns pontos pertinentes a prova oral
produzida em Juízo que dão conta da ilicitude da conduta dos Acusados.
A testemunha Cap Valdilei de Andrade Cardoso, testemunha arrolada
pelo Acusado civil JULIANO, declarou, em síntese, que foi encarregado do IPM;
que foi Delegado do Serviço Militar em 2014 e 2015; que a Delegacia é fora da
CSM, como se fosse uma outra OM; que lidava com o sistema SIGMA; que
analisava a documentação e fazia a vistoria na casa dos requerentes de CR de CAC;
que, em seguida, encaminhava a documentação pertinente para a CSM que, por sua
vez, procedia o processamento dos dados; que uma emissão de CR de CAC
demorava no mínimo 6 (seis) meses; que a demanda era muito grande; que, no
período em que exercia sua função, não ficou sabendo de irregularidades nas
emissões de CR por parte do Sgt OZÉAS CORREIA; que acredita que atendeu o
Acusado JULIANO em 2018, porém sobre dúvidas relativas a como ele poderia
utilizar seu armamento pessoal na sua atividade policial e não sobre a concessão de
CR, que, naquela época, já havia ocorrido; que nada relativo a concessão da CR do
Acusado JULIANO passou pelo Depoente, na época dos fatos investigados no
Processo; que as pastas de concessão de CR, mesmo as mais antigas, permanecem
arquivadas na CSM pelo prazo de 5 anos; que o Depoente nunca se deparou com
uma situação, fora das situações oriundas de crime, de sumiço de pastas; que durante
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348118 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348118 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
4/18
o IPM verificou que o CR do Acusado JULIANO estava ativo; que, quando
Encarregado do IPM, ouviu o Acusado JULIANO na condição de investigado; que
fez a oitiva dos dois envolvidos; que, já na época das oitivas, ficou sabendo de
irregularidades perpetradas pelo Acusado Sgt OZÉAS CORREIA; que o valor da
taxa para a expedição do CR era de R$ 100,00; que na quebra de sigilo bancário
apurou-se dois depósitos no valor de R$ 150,00, um no dia 29/3/2016 e outro no dia
seguinte; que o Acusado JULIANO teria explicado ao Depoente que a duplicidade
de valores teria se dado em razão de, na primeira tentativa, ter aparecido uma
mensagem de erro no aplicativo do Banco do Brasil em seu celular; que, na segunda
tentativa, o Acusado JULIANO realizou a transferência novamente, obtendo, dessa
vez, uma mensagem de transação efetuada; que o Acusado JULIANO informou ao
Depoente que somente teria ficado sabendo da duplicidade de depósitos por
oportunidade das investigações ocorridas em sede de IPM; que os requerentes
policiais só precisam apresentar a identidade da instituição e o comprovante de
residência; que há uma isenção de vários documentos relativos aos policiais; que,
quando ouvido, o Acusado Sgt OZÉAS CORREIA informou que ele recebeu o
dinheiro em sua conta pessoal com o fito de realizar os pagamentos das taxas do
processo administrativo (Processo nº 7000048-83.2020.7.02.0002, evento 60).
A testemunha ex-Cb Pedro Lucas Silva, arrolada pelo Acusado civil
JULIANO, declarou, em síntese, que serviu por 6 anos na 6ª CSM; que trabalhou na
SFPC com o Acusado Sgt OZÉAS CORREIA; que, durante a ocorrência dos fatos,
não soube de nenhuma irregularidade envolvendo o Acusado Sgt OZÉAS
CORREIAS; que, enquanto trabalhava na SFPC, nunca recebeu dinheiro em suas
contas pessoais para realização de pagamento de taxas referentes a expedição de
CR; que nunca presenciou outro militar fazer algo do tipo; que não existia
autorização por parte do Comando no sentido de recebimento de valores destinados
ao pagamento de taxas por meio de contas pessoais; que a GRU tem que ser feita no
CPF do administrado, mas não sabe informar se quem efetivamente paga é o
despachante ou o próprio administrado; que nunca o militar era o responsável pelo
pagamento da GRU; que não havia contato direto entre os militares que trabalhavam
na SFPC com os administrados; que os administrados deveriam dar entrada nos
documentos com o Delegado do Serviço Militar; que a SFPC era incumbida de, tão
somente, fazer o processamento dos dados; que no caso de policiais que procuravam
a CSM, esses eram instruídos do procedimento adequado pelos membros da SFPC;
que, mesmo nos casos de policiais, havia a necessidade de entrar com um processo
administrativo, inclusive com o pagamento de taxas; que, em uma segunda-feira, na
parte da tarde, durante o futebol, o Acusado JULIANO questionou aos jogadores
informações sobre a expedição de CR; que o Acusado JULIANO foi orientado a
buscar informações com o Sgt OZÉAS CORREIA; que, por vezes, havia um
problema na geração do protocolo, de forma que o Administrado saía sem ele e
precisa busca-lo posteriormente; que era comum os integrantes do futebol que por
ventura desejassem retirar o CR fossem encaminhados ao Sgt OZÉAS CORREIA;
que, nessa época, nenhum dos integrantes do quartel tinha conhecimento das
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348118 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348118 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
5/18
eventuais irregularidade perpetradas pelo Acusado Sgt OZÉAS CORREIA; que, na
época, não havia um padrão no tempo que levava para expedição de um CR, que
podia ser de um mês ou de seis meses (Processo nº 7000048-83.2020.7.02.0002,
evento 60).
Interrogado, o Acusado civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON
declarou, em síntese, que a denúncia não é verdadeira; que buscou informações
acerca de como se tornar CAC; que nunca teve a intenção de obter o documento de
forma irregular; que depositou o valor na conta do corréu Sgt OZÉAS CORREIA,
após este entrar em contato com ele por meio do aplicativo WhatsApp, apresentando
uma foto do CR pronto, porém sem a assinatura do Coronel responsável; que,
quando o Depoente viu o documento pronto; questionou ao Corréu quais custos
deveriam ser ressarcidos; que o Corréu falou que teve custos com a GRU,
montagem de pasta, impressões e cópias; que, anteriormente, ele teria enviado ao
Corréu documentos pessoais; que não tinha o objetivo de obter o documento de
forma irregular; que, inclusive, não tinha a necessidade de obter o documento
irregularmente; que o primeiro contato que teve com o Corréu Sgt OZÉAS
CORREIA foi durante uma série de partidas de futebol ocorridas entre os anos de
2015 e 2016; que serviu ao Exército no ano de 2003; que, nessa época, conheceu um
grupo de militares com quem passou a jogar futebol; que seus colegas militares o
convidaram para essas partidas; que, nessas partidas, conheceu o Corréu OZÉAS
CORREIA; que, desde que ingressou na polícia civil, teve o interesse de obter o
certificado de CAC para poder obter uma arma mais confiável para emprego em seu
trabalho; que, quando entrou, vários acidentes com armas de fogo estavam
ocorrendo; que, quando entrou na polícia, não havia muitas informações sobre o
processo para se tornar CAC; que, em uma dessas partidas de futebol, o Depoente
manifestou seu interesse em se tornar um atirador esportivo; que o Depoente, então,
foi orientado a conversar com o Corréu OZÉAS CORREIA, uma vez que ele
trabalharia justamente nessa área; que a primeira pergunta feita pelo Corréu OZÉAS
CORREIA foi se o documento seria para ele ou para terceiro; que o Depoente
informou que o interessado era ele próprio; que o Corréu OZÉAS CORREIA lhe
informou a necessidade de passar fotos dos documentos pessoais pelo WhatsApp, o
que foi realizado pelo Depoente, incluindo-se: identidade funcional, RG,
comprovante de residência; que o Corréu, então, avisou ao Depoente que entraria
novamente em contato para repassar informações; que, passado um tempo, o Corréu
entrou em contato com o Depoente informando que o CR havia sido concedido; que,
nessa oportunidade, recebeu uma foto do CR com seu nome, porém sem a assinatura
do Comandante; que o Corréu informou-lhe que levaria o documento à São Paulo
para a assinatura e, depois, faria a entrega dele em mãos; que, nesse momento,
questionou qual teria sido o custo; que sabia que não era um documento emitido do
forma gratuita; que não sabia quanto era o valor da taxa; que o Depoente fez, então,
uma pesquisa na internet e verificou que o valor da taxa era de R$ 100,00; que
efetuou um depósito de R$150,00, acreditando que os R$ 50,00 sobressalentes
seriam correspondentes aos demais custos; que tentou efetuar a transferência no dia
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348118 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348118 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
6/18
29, porém apareceu um erro no Banco do Brasil; que, no dia seguinte, efetuou nova
transação, recebendo a confirmação de que, daquela vez, a transação teria sido
efetuada; que acreditava que apenas um dos valores teriam sido transferidos; que
não estranhou o fato de transferir o valor para a conta pessoal do Corréu em virtude
de ter-lhe sido apresentada a foto do documento pronto e, bem assim, ter
conhecimento de que havia algumas isenções de formalidades para a apresentação
de documentos de policiais civis; que não houve uma solicitação prévia de valores;
que o Corréu falou que iria verificar, porém entrou em contato já com o CR pronto,
o que, naquele momento, causou uma surpresa positiva ao Depoente; que, no final
do ano de 2015, teve a conversa com o Corréu OZEÁS e que em março transferiu o
valor; que o CR foi lhe entregue no começo de abril do ano de 2016; que ficou com
o CR até julho de 2017, quando realizou a devolução do documento; que assim
procedeu quando foi informado da irregularidade do documento; que fez todo o
procedimento novamente, sem auxílio de ninguém, tendo retirado novo CR; que, em
outubro de 2019, o Depoente mudou de endereço; que, então, deu entrada na
mudança de endereço; que, nessa oportunidade, descobriu que sua pasta teria
desaparecido; que sua pasta somente foi encontrada após cobrar providências da
CSM; que demorou cerca de 5 meses somente para alterar o seu endereço; que o
Depoente vem mantendo uma regularidade de seus documentos de forma autônoma,
sem utilização de despachantes; que o Depoente não sofreu qualquer processo
disciplinar pelo fato (Processo nº 7000048-83.2020.7.02.0002, evento 60).
Por fim, o Acusado 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA declarou,
em síntese, que confirma que os depósitos narrados na denúncia ocorreram; que o
Depoente orientou o Corréu JULIANO a proceder dessa maneira; que jogava futebol
com o Corréu; que um dia foi procurado pelo Corréu JULIANO em busca de
informações sobre a obtenção do CR; que sabia que o Corréu JULIANO era policial
civil; que o orientou acerca dos documentos necessários para policiais civis, bem
como quanto à necessidade de pagamento de taxa; que solicitou os documentos
necessários ao Corréu JULIANO; que o Corréu JULIANO entregou-lhe os
documentos e questionou-lhe quanto à taxa devida; que as pessoas interessadas em
se tornar CAC geralmente tem dificuldade de buscar as informações no site do
Exército; que solicitou ao Corréu JULIANO o depósito de R$ 150,00 para o
pagamento da taxa de R$ 100,00 e uma quantia adicional para a emissão de um
SEDEX com o CR, uma vez que o Depoente estava parando de frequentar os
encontros do futebol; que os documentos necessários para a expedição do CR
naquele momento eram a Identidade e o comprovante de endereço; que os
documentos entregues ao Depoente eram exatamente os mesmos que qualquer
pessoa na condição do Corréu JULIANO deveria apresentar na 6ª CSM; que já
presenciou o Corréu JULIANO no Quartel, por ocasião de convite de outros
militares para festividades; que alguns CAC’s procuravam diretamente a 6ª CSM ao
invés da Delegacia; que o Depoente não se recorda se o CR foi expedido de maneira
mais célere do que o de costume; que havia uma bagunça na Sessão naquela época;
que o Corréu JULIANO nunca pediu agilidade ou facilidades; que não houve
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348118 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348118 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
7/18
vantagem de tempo no caso do Corréu JULIANO; que, se algum erro ocorreu, a
culpa foi do Depoente e não do Corréu JULIANO; que pode ter incorrido em erro na
ordem dos atos administrativos, tendo recebido em momento incorreto; que o
Depoente foi antiético e adiantou o processo do Corréu JULIANO, de forma que o
CR dele foi expedido de forma mais rápida que os demais; que isso não ocorre em
razão de um ilicitude, mas tão só de uma atitude antiética de dar prioridade aos
processos de pessoas conhecidas, como era o caso do Corréu JULIANO; que
solicitou ao Corréu JULIANO tão somente a quantia de R$ 150,00, para o
pagamento da taxa e do SEDEX; que não tinha a intenção de auferir uma vantagem
indevida; que, quando entrou na sessão SFPC, o Depoente nada sabia acerca do
trabalho; que o Depoente não teve nenhum instrutor; que o Depoente teve que
aprender sozinho, olhando nas pastas antigas; que o sistema da OM tinha graves
problemas que faziam os arquivos desaparecerem; que o SIGMA era obsoleto, pois
estava sobrecarregado, sendo necessário fazer um novo sistema; no novo SIGMA,
vários registros de armas se perderam, por falha na transferência de dados; que a
desorganização do setor e a quantidade excessiva de trabalho faziam com que
algumas pastas físicas se perdessem no setor; que não se recorda de ter realizado o
recolhimento da taxa referente ao Corréu JULIANO; que acredita, porém, que a taxa
fora recolhida, uma vez que considera que o trâmite do processo tenha sido legal;
que, após a saída do Depoente do Setor, o Corréu JULIANO, em razão de sua
idoneidade, conseguiu resolver administrativamente o problema do seu
CR (Processo nº 7000048-83.2020.7.02.0002, evento 60).
Constata-se, nesse sentido, que o Acusado JULIANO utilizou o
Acusado 2º Sgt OZÉAS CORREIA como se fosse ele o seu despachante informal,
de forma que, por meio de pagamentos e de ajuste prévio, o Acusado civil deixou de
ter que empreender vários esforços burocráticos que qualquer cidadão comum teria
de fazer.
Em outras palavras, ainda que o Acusado 2º Sgt OZÉAS CORREIA
respeitasse todos os trâmites administrativos, o que não ocorreu, tal conduta ainda
caracterizaria uma facilitação em benefício do corréu civil.
O procedimento, entretanto, foi absolutamente ilícito, não havendo
como conceber que qualquer um dos dois Acusados ignorasse esse fato.
Primeiro, a deflagração do suposto processo administrativo se deu em
desconformidade com a prática instituída na Organização Militar, que exigia o
protocolo dos documentos necessário junto ao Delegado do Serviço Militar.
O Acusado Sgt OZÉAS CORREIA trabalhava no Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), a quem incumbia não o recebimento
inicial dos documentos dos particulares, mas o processamento dos dados neles
constantes.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348118 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348118 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
8/18
Isso, contudo, não impediu que os Acusados se ajustassem em uma
partida de futebol, realizando, posteriormente, o encaminhamento dos documentos
necessários por meio de aplicativo de troca de mensagens pelo celular, sem a devida
apresentação dos originais, em flagrante desrespeito às normas administrativas.
Segundo, o pagamento se deu na conta pessoal do Acusado Militar,
procedimento proibido, uma vez que não previsto nos regulamentos administrativos.
Terceiro, não houve recolhimento das taxas devidas, o que, por óbvio,
deveria ser realizado pelo Acusado JULIANO. Ao Acusado Sgt OZÉAS CORREIA
cabia, pelo contrário, a responsabilidade de conferir a correição daquele
procedimento.
Quarto, a concessão do CR se deu de maneira extraordinariamente
rápida, ao contrário do que, na época, se observava na Seção. O próprio Acusado Sgt
OZÉAS CORREIA afirma que, de maneira antiética, privilegiava a expedição de
documentos de alguns em detrimento dos demais. Em sua alegação, contudo, esse
favorecimento se dava em razão de questões ligadas à afinidade e não de interesses
econômicos.
Questiona-se, afinal, em que residiria esse atípico laço afetivo
existente entre os Acusados, uma vez que ambos afirmaram que, mesmo jogando
futebol juntos, mal se conheciam, sendo necessário serem apresentados quando o
Acusado JULIANO questionou aos demais jogadores informações acerca da
concessão do CR? Não se vê afinidade outra que não o ajuste da prática criminosa
que perpetraram.
Quinto, o procedimento foi feito de forma a não deixar rastros, sendo
certo que não houve nem processo administrativo nem publicação no Boletim
Interno da Organização Militar, conforme constou do Relatório de diligências
complementares apresentado pelo Encarregado do IPM (Processo nº 7000397-
23.2019.7.02.0002, evento 13):
O Operador e todos os atos praticados em relação ao CR expedido para o Sr
JULIANO GIAMPAULO BOTEON, foi o Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA, não
havendo processos físicos e nem publicações em Boletim Reservado para emissão
deste CR e nem pagamentos de taxas respectivas.
Em relação a esse ponto, importa ressaltar que, ao contrário do que
afirma a Defensoria Pública da União, provou o Parquet, com sucesso, a ausência
do suporte documental hábil, seja pelo Relatório acima citado, seja pelas declarações
da testemunha Cap Valdilei de Andrade Cardoso, que informou que os processos
físicos ficam guardados, exceto aqueles que nunca existiram, justamente por uma
ação criminosa.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348118 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348118 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e8946...
9/18
Sexto, os valores, que supostamente se destinavam ao pagamento das
taxas referentes à expedição do CR, foram transferidos somente após a emissão do
documento, ao invés de serem pagos seguindo o trâmite regulamentar.
Ora, quanto a esse ponto, há de se ressaltar as posturas diferentes dos
Acusados. Enquanto o Sgt OZÉAS CORREIA afirma que pode ter ocorrido uma
inversão equivocada da ordem dos atos administrativos, o Acusado JULIANO
afirma que encarou a apresentação do documento pronto, mesmo antes de realizar
qualquer pagamento, como uma grata surpresa, aduzindo que, ao seu entender, teria
o Acusado Sgt OZÉAS CORREIA realizado o pagamento, ao que lhe cabia, tão só,
realizar o ressarcimento daqueles valores em sua conta pessoal.
Não se mostra crível essa versão do Policial Civil, segundo a qual um
conhecido do futebol, a quem mal conhece, além de generosamente dar entrada no
processo administrativo de obtenção de sua CR, ainda paga, inadvertidamente, os
seus custos, sem qualquer garantia de ser ressarcido.
Da mesma forma, não há elementos nos autos que permitam a
aquiescência da versão pela qual, em razão de equívoco, houve duas transferências
no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), quando, em verdade, acreditava-se
que apenas uma fora efetuada.
Restou isolada nos autos e desacompanhada de provas a afirmação do
Acusado JULIANO de que, ao tentar transferir o primeiro valor, o aplicativo do
Banco do Brasil teria lhe informado a não conclusão da operação.
Ao contrário, observa-se que o Acusado JULIANO fez juntar ao
Inquérito Policial Militar mensagens trocadas com seu banco no ano de 2019 - mais
de três anos após os fatos, quando já era investigado. Nas mensagens, ele questiona
(Processo nº 7000397-23.2019.7.02.0002, evento 1, doc. 6, fl. 4):
Boa noite, td bem? Preciso de uma ajuda. No dia 29/03/16 ao tentar realizar uma
ted no valor de R$150.00 constou um erro pra mim, ocasião em que acreditei que
esse ted não fora realizado.
Em razão disso, acessei minha conta no dia 30/03/16 e refiz a ted no mesmo valor
de R$150.00.
Na ocasião, não printei a tela para salvar o código de erro de constar, pois não
imaginei que fosse precisar agora, depois de tanto tempo.
É possível vcs fazerem esse levantamento pra mim? Pois tomei conhecimento
recentemente que as duas ted constam como realizadas com sucesso, quando eu
acreditava que apenas a segunda havia sido realizada.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348118 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348118 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
10/18
A atendente do banco assim respondeu ao seu questionamento
(Processo nº 7000397-23.2019.7.02.0002, evento 1, doc. 6, fls. 6/8):
Não se tratam de TEDs e sim de transferências entre contas BB.
Uma foi realizada no dia 29 e outra no dia 30/03. Ambas constam no detalhamento
de seu extrato.
As transferências entre contas BB realizadas para o próprio dia são on line.
Disponibilizam na hora na conta do favorecido e não são passíveis de estorno.
[...]
Bom Dia Juliano, sou a assistente do Fabio, conversei com ele aqui e a informação
que temos é a mesma que foi passada, pra nós não tem um sistema que apareça
possíveis mensagens de erro na época, nesse caso não conseguimos recuperar.
Assim, observa-se que as mensagens ora apresentadas confirmam,
primeiro, a ausência de provas quanto a suposta mensagem de erro e, segundo, que
o que consta do sistema do banco é a regularidade das transferências tidas entre os
Acusados, ou seja, a inexistência de qualquer indício que justifique a incidência de
um erro a corroborar a versão da defesa.
Ora, o fato é que a operação se realizou com sucesso, não havendo
qualquer motivo para que o contrário tenha ocorrido. No mesmo sentido, é
consabido que, diante de um comportamento não esperado como esse, a dúvida
poderia ter sido facilmente resolvida observando o estrato bancário pelo mesmo
aplicativo.
Não suficiente, na segunda tentativa, realizada no dia seguinte, o
mesmo Banco informou o contrário: que a realização teria ocorrido com sucesso,
oportunidade em que o Acusado civil, igualmente, não teria conferido seu saldo.
Cumpre esclarecer, a propósito da manifestação judicial apresentada
pela Defesa do Acusado JULIANO, que, tendo ocorrido as transações bancárias nos
dias 29 e 30/3/2016, constata-se que elas se deram em dias úteis da semana – terça e
quarta-feira – e não no final de semana (sábado e domingo), como afirmado pela
Causídica no evento 105.
Com a devida vênia, é mais fácil acreditar nos fatos constantes dos
autos da maneira que se apresentam. O Acusado JULIANO quis o resultado por ele
obtido, qual seja, a transferência de R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do Corréu
Sgt OZÉAS CORREIA, valor que corresponde ao triplo da taxa necessária a
obtenção do CR almejado, com o fito de obtenção de facilidades ilícitas em seu
processo administrativo.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348118 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348118 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
11/18
Ressalta-se, por oportuno, que, como declinado em seu interrogatório,
o Acusado JULIANO sabia que o valor da taxa correspondia a apenas R$ 100,00
(cem reais), tendo em vista que ele pesquisou essa informação antes de realizar os
pagamentos. Igualmente sabia ele que a documentação exigida dos policiais civis
para a expedição do documento desejado era simplificada, também de acordo com o
que declarou em Juízo.
Ora, como o Acusado JULIANO, em diversos momentos, foi capaz de
fazer pesquisas e obter informações sobre o processo de obtenção de sua CR e, ao
mesmo tempo, alega que, justamente por desconhecer os trâmites administrativos,
não pode notar as diversas irregularidades que cercaram tal procedimento? Não se
revela crível sua versão.
Sétimo elemento, e mais importante, apontam os autos que as
transferências tidas entre os corréus não foram, em nenhum momento, revertidas em
benefício da União, locupletando-se da quantia o Acusado 2º Sgt OZÉAS
CORREIA.
Ora, dúvida não resta de que o pagamento irregular pela execução de
ato administrativo igualmente irregular constitui, por óbvio, vantagem indevida.
Observa-se que o Parquet, satisfatoriamente, comprovou a autoria
delitiva do crime de corrupção passiva, na medida em que colacionou provas a
apontar, por um lado, o pagamento advindo de um particular na conta de um militar
e, por outro lado, a concessão de um benefício indevido, uma vez que não foram
respeitados os devidos trâmites administrativos.
Restam, portanto, descabidas as alegações da Defensoria Pública da
União no sentido de que o Acusado Sgt OZÉAS CORREIA recebia alguns agrados
pela execução lícita de seu trabalho que, quando muito, representariam alguma
irregularidade administrativa.
Conforme bem explicitado, no presente caso, as condutas do Acusado
OZÉAS cercou-se de ilicitudes que, decerto, ultrapassaram em muito a barreira que
distingue as irregularidades administrativas das condutas criminosas, sobretudo
quando observado o recebimento de valores que representam o triplo do valor dos
custos legitimamente devidos.
O mesmo recebimento indevido e o envolvimento confesso na
expedição do CR do Corréu JULIANO afastam a relevância de apontar se a inclusão
dos dados no sistema foi de fato realizada pelo Acusado OZÉAS ou por outrem,
sendo certo que, em seu interrogatório, nada mencionou acerca do fato, devendo
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348118 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348118 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
12/18
prevalecer, portanto, a presunção de que a inclusão dos dados fora realizada por ele,
o detentor da senha e, conforme confessou, o responsável pelo andamento ágil do
processo administrativo em questão.
Fato é que a jurisprudência desta Corte afirma que a prova do
pagamento indevido pela concessão de vantagem irregular constitui suporte
suficiente para a condenação. Veja-se julgado desta Corte:
EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. PLEITOS
ABSOLUTÓRIOS
E
DE
IMPOSIÇÃO
DE
SANÇÃO
MAIS
GRAVOSA.
CORRUPÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DE INTERESSE DO
CORRUPTOR.
RECEBIMENTO
DE
VANTAGEM
INDEVIDA
PELO
CORROMPIDO.
CONCILIAÇÃO
DOS
DESÍGNIOS
DOS
AGENTES. DEMONSTRAÇÃO DA CULPABILIDADE DOS ENVOLVIDOS.
READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
IMPLEMENTADA A REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DOS
RECURSOS DEFENSIVOS. MAIORIA. NÃO PROVIMENTO DO APELO
MINISTERIAL. UNÂNIME.
1. O cenário configurador do crime de corrupção emana da conduta do agente
público que, ao ceder ao assédio de outrem, mediante oferta de vantagem indevida
ou apenas de sua promessa (corrupção ativa), pratica ato funcional desajustado à
ética e/ou em desacordo com o rigor normativo (corrupção passiva), para
satisfazer os interesses do corruptor. Em geral, as tratativas e a prática ilícita
ocorrem sub-repticiamente, ou seja, na clandestinidade, conquanto proporciona a
sensação de camuflagem das articulações alusivas à concepção do ato, com o
desiderato de dificultar o seu desvelo e assegurar a impunidade.
2. O desfazimento de entraves burocráticos, mediante o afrouxamento de seus
rigores, incorpora o núcleo típico da corrupção. Nesse sentido, o ato criminoso,
mascarado como regular no âmbito funcional, sobrepõe-se à observância das
regras aplicáveis, ainda que, objetive, tão somente, a mera celeridade da
tramitação procedimental, a qual beneficiará o interessado com o indevido
atributo preferencial.
3. A corrupção deve ser coibida nos altos escalões da Administração Pública e nas
esferas intermediárias e subordinadas. Nesse compasso, os valores monetários
envolvidos podem corresponder às vultosas quantias como àquelas de menor
expressão financeira, pois, em ambas situações, é sopesado o interesse escuso
fomentador do crime em espécie. Dadas as suas peculiaridades, trata-se de delito
intimamente ligado às questões inerentes à ética, ao caráter pessoal do indivíduo
(corruptor e corrompido), à austeridade no Serviço Público e, sobretudo, ao
civismo. Assim, emanam dos envolvidos a sua degradação moral e o
desvirtuamento de valores.
4. O cálculo da reprimenda retrata o equilíbrio do julgador no tocante à imposição
de pena entendida justa. Não obstante, na dosimetria, atuam interferências
carregadas de subjetividade. A análise integrada dos fatos, fruto de seu
detalhamento, reverbera na identificação dos componentes das circunstâncias
judiciais. Mas, agregam-se, ainda, outros fatores desfavoráveis e/ou indulgentes,
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348118 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348118 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
13/18
cujos reflexos são a imposição de gravames ou de abrandamentos, nas diversas
fases integrantes da estipulação da pena. Por fim, sob o primado do Princípio da
Proporcionalidade, a conjuntura permite a influência de caracteres oriundos de
política criminal derivadas da condição pessoal do sentenciado ou de
circunstâncias inerentes aos fatos.
5. Não provimento ao recurso ministerial. Unânime. Provimento parcial dos Apelos
defensivos, consubstanciado na redução das penas. Decisão majoritária.
(STM. APELAÇÃO N.º 7000106-54.2017.7.00.0000. Relator: MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Data de Julgamento: 13/12/2018. Data de Publicação: 8/1/2019.)
(Destaque nosso.)
Os delitos de corrupção ocorrem na clandestinidade, justamente com o
fito de evitar que seus agentes sejam criminalmente responsabilizados por seus atos.
Nesse sentido, não se pode esperar que haja entre o corrupto e o corruptor acordo
formal, que deixe rastros e, assim, facilitem o deslinde de seus malfadados atos por
parte das autoridades policiais.
Ao Ministério Público Militar compete a difícil tarefa de reunir
elementos outros que sejam robustos o suficiente para indicar, para além das dúvidas
razoáveis, a composição dos interesses criminosos dos Acusados, apesar de não
constituírem em si o ajuste entre eles.
Assim, o liame subjetivo entre os Acusados restou devidamente
explicitado pelas transferências bancárias no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
ocorridas entre os Corréus, na mesma data da concessão do CR, em total desacordo
com as normas vigentes.
Ao contrário do que afirmam as Defesas, mais do que indícios, esses
fatos apurados representam prova da autoria e da materialidade que pesa contra os
Acusados.
O caso, portanto, é mesmo de condenação.
Ao Acusado 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES CORREIA imputa-se o crime
de corrupção passiva, capitulado no artigo 308 do CPM, uma vez que recebeu para
si, diretamente, vantagem indevida em razão do exercício de suas funções.
Por sua vez, o Acusado civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON
incidiu nas sanções do crime de corrupção ativa, artigo 309 do CPM, sendo certo
que deu vantagem indevida para a prática de ato funcional.
Passa-se a dosimetria da pena dos Acusados, valendo-se, para tanto, do
critério trifásico.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348118 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348118 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
14/18
Na primeira fase, observa-se que o Acusado 2º Sgt R/1 OZÉAS
GOMES CORREIA, apesar de responder a vários processos criminais na Justiça
Militar da União por condutas semelhantes, deve ser considerado tecnicamente
primário, uma vez que nenhuma das Ações Judiciais alcançou o trânsito em julgado.
Pesa em seu desfavor, porém, uma circunstância judicial
negativa, correspondente à gravidade do crime, uma vez que o Acusado fraudou
sistema de extrema sensibilidade operado pelas Forças Armadas, voltado ao controle
dos armamentos e dos indivíduos que os detêm. Cumpre ressaltar que esta Corte tem
tratado com especial atenção e rigor os crimes que envolvem armas de fogo,
munições e afins.
Cumpre, ainda, observar a adoção do entendimento segundo o qual, na
fixação da pena-base, não pode haver a compensação de circunstâncias judiciais, de
modo que, havendo a valoração negativa de qualquer uma das oito constantes do
artigo 69 do CPM, a pena-base deve ser fixada em patamar superior ao mínimo
legal.
Nesse sentido, cita-se lição de Ricardo Augusto Schmitt extraída de
sua obra Sentença Penal Condenatória, ed. 15, p. 190/191:
Sem dúvida, torna-se inconcebível a possibilidade de compensação entre
circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base.
Isso ocorre porque a pena-base somente poderá ser exasperada do mínimo lega a
partir da existência de circunstâncias judiciais reconhecidas e valoradas como
desfavoráveis ao agente, e a quantidade de circunstâncias desfavoráveis é que irá
dimensionar o quantum de acréscimo da pena.
Para que o condenado tenha direito à fixação da pena-base no mínimo legal,
portanto, não poderá existir contra si nenhuma circunstância judicial desfavorável.
Concorrendo somente circunstanciais judiciais favoráveis e/ou neutras, frá jus à
pena-base no mínimo legal, pois, nessa hipótese, o juiz sentenciante não terá
elementos concretos para justificar eventual acréscimo de pena.
Por outro lado, bastará a existência de uma única circunstância judicial
reconhecida e valorada como desfavorável ao agente para que a pena-base se
afaste do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal incriminador (STF,
RHC 122469/MS). Quanto maior o número de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, maior será o acréscimo de pena e, consequentemente, o
distanciamento da pena mínima.
(...)
As circunstâncias judiciais favoráveis e/ou neutras ao agente não compensam
(anulam) as circunstâncias desfavoráveis. Aquelas apenas limitam a atividade do
julgador, pis autorizam a permanência da pena-base no mínimo legal (...).
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348118 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348118 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
15/18
Fixa-se, assim, a pena-base do Acusado em 2 (dois) anos e 9 (nove)
meses de reclusão.
Na segunda fase de sua dosagem a pena mantém-se estática em razão
da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes. Importa, no ponto, rechaçar a
argumentação da Defensoria Pública da União, segundo a qual (evento 1, doc. 3):
Além disso, não há prova da existência de qualquer agravante ou causa de aumento
de pena, incidindo, porém, a atenuante da confissão espontânea de que parte do
alegado na denúncia era verdade.
Portanto, não se pode punir de forma extremamente rigorosa pessoa que sempre
atuou na sociedade de forma idônea e que numa situação irrefletida, praticou
conduta reprovável, razão pela qual, observadas tais circunstâncias na fixação da
pena, deve ser atribuída sanção no mínimo legal, considerando a atenuante da
confissão do art. 72, III, alínea "d" do CPM.
Assim dispõe o dispositivo legal em questão:
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
III - ter o agente:
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada
ou imputada a outrem;
Não há adequação entre a benesse legal e os fatos constantes dos autos.
De início, observa-se que as aludidas declarações do Acusado se deram em seu
interrogatório, de forma que a autoria não era nem desconhecida nem imputada a
outrem. Do mesmo modo, observa-se de sua oitiva que o Acusado, em nenhum
momento, confessa a existência de um crime, uma vez que, quando muito, admite
ter apenas errado a ordem dos atos administrativos praticados.
Adentrando à terceira fase, mas uma vez far-se-á necessário discordar
da Defesa, que aduz inexistirem provas de causas de aumento de pena (evento 1,
doc. 3):
Por fim, o Parquet pede que seja a pena aumentada em 1/3 em razão da causa de
aumento prevista no §1º do artigo 308, do Código Penal Militar, pois,
supostamente, OZÉAS teria praticado o ato administrativo infringindo dever
funcional.
No entanto, como já exposto, o órgão acusador não conseguiu comprovar que as
alterações no SIGMA teriam sido efetuadas sem o suporte documental necessário.
Conclui-se, portanto, que OZÉAS cumpriu exatamente o que teria sido efetuado
mesmo no caso de não haver pagamento de valores.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348118 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348118 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
16/18
Assim dispõe o Código Penal Militar acerca do crime de corrupção
passiva:
Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou
promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica
infringindo dever funcional.
A investigação constatou uma pluralidade de desrespeitos ao trâmite
do processo administrativo, já devidamente explicitados ao longo do presente voto,
que deveriam ter sido evitados pelo Acusado 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES
CORREIA, revelando o total desprezo às normas pelas quais deveria zelar, razão
pela qual incide na espécie o § 1º do artigo 308 do CPM.
Outrossim, conforme já abordado no voto, considera-se que o Parquet
obteve êxito em provar, para além das dúvidas razoáveis, a ausência do suporte
documental necessário para a concessão do CR do Corréu JULIANO.
Inexistindo causas de diminuição de pena, a reprimenda alcança o
patamar final de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Por fim, cumpre ainda esclarecer que a “excessiva e desumana rotina
de trabalho” e o “stress emocional” a que era supostamente submetido o Acusado
OZÉAS CORREIA não possuem a aptidão legal de, como requer a Defesa, mitigar
sua pena.
Descabida a concessão da suspensão condicional da pena, estabelece-
se o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, na forma do artigo
33, § 2º, alínea c, do CP, e o direito de recorrer em liberdade.
Tratando-se de praça o Acusado 2º Sgt R/1 OZÉAS GOMES
CORREIA, impõe-se a cominação da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, na forma do artigo 102 do Código Penal Militar.
Quanto ao Acusado civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON, na
primeira fase, constata-se sua primariedade. Verifica-se, entretanto, a presença da
circunstância judicial desfavorável concernente à gravidade do crime, nos mesmos
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348118 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348118 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
17/18
termos do Acusado Sgt OZÉAS. Fixa-se a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano
e 6 (seis) meses de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não se observam a presença de
atenuantes nem agravantes a serem aplicadas, razão pela qual a pena permanece
inalterada.
Na terceira fase, à semelhança do Corréu OZÉAS, aplica-se a devida
causa de aumento de pena, senão vejamos o dispositivo legal em questão:
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida
para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da
vantagem, dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com
infração de dever funcional.
Conforme declinado ao longo do voto, as incorreções administrativas
que envolveram a concessão de seu CR foram tantas e tão evidentes que não se pode
conceber que o Acusado, de fato, ignora-se todas as ilicitudes que lhe favoreceram.
Assim, ausente causas de diminuição de pena, resta a pena final do
Acusado civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON fixada em 2 (dois) anos de
reclusão.
Concede-se ao Acusado civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON a
suspensão condicional da pena, pelo prazo de prova de 2 (dois) anos, com as
condições impostas pelo artigo 626 do CPPM, excetuando-se a constante da alínea
“a”, designando-se o Juízo a quo para a realização da audiência admonitória.
Estabelece-se o regime aberto para o início eventual do cumprimento
da reprimenda, na forma do artigo 33, § 2º, alínea c, do CP, e o direito de recorrer
em liberdade.
Constatado à exaustão as autorias e as materialidades dos crimes
imputados aos Acusados, bem como afastados os argumentos defensivos constantes
das contrarrazões recursais, forçoso se faz o provimento do recurso ministerial.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348118 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348118 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e894...
18/18
Ante o exposto, votei no sentido de dar provimento ao apelo
ministerial para, reformando a Sentença absolutória, condenar o Acusado 2º Sgt R/1
OZÉAS GOMES CORREIA nas sanções do crime de corrução passiva, art. 308, c/c
§ 1º, do CPM, impondo-lhe a pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
com a cominação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do
artigo 102 do Código Penal Militar, sem o benefício do Sursis, estabelecendo-se o
regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, na forma do artigo 33, §
2º, alínea c, do CP, e o direito de recorrer em liberdade; e, bem assim, para condenar
o Acusado civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON nas sanções do crime de
corrupção ativa, art. 309, parágrafo único, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena, pelo prazo de prova de 2
(dois) anos, com as condições constantes do artigo 626 do CPPM, excetuando-se a
alínea “a”, designando-se o Juízo a quo para a realização da audiência admonitória.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348118v12 e do código CRC 53cc05fd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 14/12/2022, às 20:31:54
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348118 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348309 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e89469...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000003-08.2021.7.00.0000/SP
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OZÉAS GOMES CORREIA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: JULIANO GIAMPAULO BOTEON
ADVOGADO: IEDA RIBEIRO DE SOUZA (OAB SP106069)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido, pois divergia dos meus eminentes pares e acompanhava
o voto da Ministra-Relatora, com o fito de manutenção da Sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em juízo de admissibilidade, conhecia do apelo, por preencher os
requisitos exigidos em lei. E, no mérito, negava provimento ao recurso do
Representante ministerial, pelas razões abaixo aduzidas.
A começar, os delitos de corrupção ativa e corrupção passiva se
encontram previstos, respectivamente, nos arts. 308 e 309 ambos do Código Penal
Militar; possuem como bem jurídico tutelado a Administração Pública, em especial,
a sua moralidade e a sua probidade administrativas, sendo que esta se expressa na
probidade de função pública e na integridade de seus funcionários.
Ainda, a prática de um deles não pressupõe a existência do outro,
sendo crimes formais; o delito de corrupção passiva exige a atuação de um agente
que tenha vínculo com função pública, ou na iminência de exercê-la, mas em razão
dela; o crime de corrupção ativa pode ter o particular como sujeito ativo.
Os crimes acima mencionados foram imputados aos Acusados, sendo o
crime de corrupção passiva a Ozéas Gomes Correia, militar da reserva remunerada
(Prestação de Tarefa por Tempo Certo - PTTC), e o delito de corrupção ativa a
Juliano Giampaulo Boteon (civil), os quais se encontram definidos no Código Penal
Militar na forma a seguir:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348309 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348309 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e89469...
2/9
§ 1º - A pena é aumentada de 1/3 (um terço), se, em consequência da vantagem ou
promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica
infringindo dever funcional.
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática,
omissão ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até 8 (oito) anos.
Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço), se, em razão da vantagem,
dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de
dever funcional.
Para uma melhor análise, passa-se ao exame das condutas descritas na
Inicial, de forma individual, para verificar como se encontram configuradas, em face
do conjunto probatório, como se vê a seguir.
OZÉAS GOMES CORREIA, 2º SGT R/1
O Acusado, à época dos fatos, era sargento da reserva remunerada do
Exército, Prestador de Tarefa por Tempo Certo (PTTC), junto ao serviço de
fiscalização de produtos controlados da 2ª Região Militar.
Segundo declarou o próprio militar, possuía amplo acesso ao Sistema
de Gerenciamento de Armas (SIGMA) e era um dos responsáveis pela emissão de
Certificado de Registro (CR) de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC).
O militar relatou que, no final do mês de dezembro de 2016, no local
em que vários miliares e civis se reuniam para disputar partidas de futebol, foi
procurado por Juliano, que mostrou interesse em tirar um CR.
O acusado Ozéas informou acerca da documentação que, no caso do
Civil, somente era necessária cópia da carteira de identidade, do comprovante de
endereço e do comprovante do pagamento da taxa da GRU, em razão de sua
qualidade de policial civil.
Segundo o militar, o acesso ao sítio do Exército estava instável e havia
muita dificuldade para protocolar o pedido do referido Certificado.
Dessa forma, por iniciativa própria, efetuou o protocolo e ficou
combinado que o Civil lhe entregaria a documentação necessária, que foi feito logo
em seguida. No mês de março, entrou em contato com o Civil, informando-lhe
acerca da documentação que aguardava somente a assinatura do Coronel
responsável pela emissão do CR.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348309 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348309 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e89469...
3/9
Ocasião em que também lhe informou acerca do pagamento do valor
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sendo R$ 100,00 (cem reais), referente a
GRU e os R$ 50,00 (cinquenta reais) restantes, a títulos de despesas com cópias e
taxas de correio.
Declarou, ainda, que não agiu da forma mais correta ou ética, mas
em nenhum momento solicitou qualquer vantagem pecuniária para a
realização do procedimento para emissão do CR.
A acusação e a Defesa de Ozéas não arrolaram testemunhas.
O que exsurge dos autos são as declarações prestadas pelas
testemunhas arroladas pela Defesa de Juliano, as quais não foram insuficientes para
apontar a configuração dos delitos ora mencionados.
A começar, o Cap RRm Ex Valdilei de Andrade Cardoso afirmou que
trabalhou junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados na 2ª RM e teve
pleno acesso ao SIGMA, nos anos de 2014 e 2015. Para a emissão do CR, era
necessária a existência de uma pasta administrativa, contendo a documentação
necessária; que o procedimento administrativo tinha a duração de mais ou menos 6
(seis) meses; que a pasta fica arquivada na Seção por até 5 (cinco) anos.
Aduziu que, para Juliano, na qualidade de policial civil, bastava
apresentar a cópia da identidade funcional e o comprovante de endereço; e que o
valor respectivo da GRU era de R$ 100,00 (cem reais).
Declarou, ainda, que trabalhou como Encarregado do IPM e, durante
as diligências, ao inquirir os Indiciados, estes apresentaram a mesma versão trazida
em juízo.
A testemunha Ricardo Dias Silva, Delegado de Polícia, declarou que
tomou conhecimento dos fatos pelo próprio Juliano e que, como o Acusado, ficou
extremamente surpreso. Que trabalhou com este e nunca soube de qualquer fato que
desabonasse a sua conduta, muito pelo contrário, era excelente como policial e como
pessoa.
Já Pedro Lucas da Silva declarou que serviu no Serviços de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC/2), que conhece o corréu Ozéas e que
com ele possui relação profissional. Afirmou que não era comum transferência
bancária de clientes para pagamento de taxas; que para todos os requerentes havia
uma pasta administrativa e que a GRU deve ser emitida em nome daqueles.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348309 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348309 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e89469...
4/9
Como se verifica, a prova testemunhal é uníssona em declarar que
foram burladas as regras administrativas para a emissão do Certificado de Registro
(CR) pelo Sgt Ozéas, mas nenhuma delas foi apta a comprovar que o pagamento
realizado pelo civil Juliano, no valor de 2 (duas) transferências bancárias, sendo de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), cada, deu-se em razão de pagamento indevido,
por parte do Civil; ou que o aludido pagamento teria sido recebido pelo Sargento, a
título de realização de algum ato contrário ao seu dever funcional.
Apesar de a emissão do CR ter saído num prazo de 3 (três) meses, não
há como se inferir que tal brevidade esteja associada ao recebimento de uma
vantagem indevida.
Assim, as declarações prestadas pelos Acusados, em Juízo, foram
confirmadas pela prova testemunhal.
Conforme se verifica, Ozéas não agiu de acordo com as normas
administrativas necessárias para a realização do procedimento, sequer agiu como
despachante do Civil, porque também não foi emitida procuração pelo Civil em seu
favor.
O Acusado, assim, deixou de observar as formalidades necessárias a
que estava submetido.
Em relação ao recebimento de vantagem indevida, essa elementar
não se encontrou comprovada nos autos.
Embora a quebra de sigilo bancário da conta-corrente do Acusado
(PQS nº 0000147-08.2016.7.02.0102) demonstre 2 (duas) transferências bancárias
no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), nos dias 29 e 30 de março de 2016,
realizadas pelo civil Juliano, tal documento não foi o suficiente para comprovar o
recebimento pelo militar da aludida quantia em troca de ter facilitado a emissão do
CR do Civil.
O civil Juliano declarou em seu interrogatório que, ao tomar
conhecimento do CR já em fase final de elaboração, procedeu a transferência do
valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para o corréu, no dia 29 de março de
2016. Disse que foi num domingo e, ao realizar a transação, deu erro no seu
aplicativo. Dessa forma, no dia seguinte, efetuou nova transferência.
Adiante, percebeu que havia realizado a transferência no valor total de
R$ 300,00 (trezentos reais). Por esse motivo, buscou solucionar o problema com o
gerente da sua conta, para tentar estornar o valor, conforme se encontra numa
conversa via WhatsApp, juntada aos autos.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348309 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348309 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e89469...
5/9
Não restou assim demonstrado, de forma inconteste, o recebimento da
vantagem indevida por parte de Ozéas numa quantia a mais daquela estipulada para
o recolhimento da GRU e com as despesas de correio.
Inexiste prova apta que possa configurar o recebimento da quantia em
dinheiro indevida.
Apesar de o militar estar respondendo a outros processos, no âmbito
desta Justiça Especializada, de mesma natureza, nos quais restaram comprovadas a
autoria e a materialidade delitivas, diante de farta prova testemunhal e documental,
nos presentes autos inexistem provas suficientes que apontem a sua intenção de
praticar o ato administrativo em razão de recebimento de vantagem indevida.
O julgador deve estar adstrito às provas existentes nos autos, sob pena
de proferir uma Sentença condenatória ofensiva ao princípio constitucional da não
culpabilidade ou da presunção de inocência.
Segundo aponta a doutrina
1, o princípio constitucional da presunção da
inocência ou da não culpabilidade acarreta à acusação o ônus de demonstrar a
autoria, a materialidade e a culpabilidade dos crimes imputados aos Apelados na
Inicial, na forma a seguir:
[...] Antes de passarmos à análise das causas que autorizam a absolvição do
acusado, é conveniente lembrar que, em sede de processo penal, vigora o princípio
da presunção da inocência, por força do qual ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (CF, art. 5º, LVII). Desse
princípio deriva a denominada regra probatória, segundo a qual recai sobre a
acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer
dúvida razoável. Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver
dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo. Na dicção de Badaró,
cuida-se de uma disciplina do acertamento penal, uma exigência segundo a qual,
para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar, eliminando
qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de
inocência, impondo a necessidade de certeza.
Traz-se à colação precedente desta Corte, como se vê abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO.
AUSÊNCIA DE DOLO. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO. 1. O crime de estelionato só ocorre na modalidade dolosa, que consiste na
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, capaz de induzir
ou manter em erro a vítima. 2. Constitui requisito necessário para a configuração
do dolo do crime de estelionato a prova incontroversa da fraude com o fim de obter
vantagem ilícita. 3. A ausência de comprovação acerca da ilicitude da vantagem
gera dúvidas quanto à configuração da conduta de corrupção passiva e faz
imperiosa a aplicação do Princípio do in dubio pro reo. Recurso conhecido.
Decisão unânime. Recurso não provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348309 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348309 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e89469...
6/9
Militar. Apelação nº 7000170-59.2020.7.00.0000. (Relator Ministro Artur Vidigal
De Oliveira. Data de Julgamento: 4/3/2021, Data de Publicação: 14/4/2021)
(Grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA.
MILITAR
E
CIVIS.
ABSOLVIÇÃO
NO
JUÍZO
DE
PISO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO
UNÂNIME. No caso concreto, não há provas de reuniões ou encontros envolvendo
os acusados. Os réus afirmaram que não se conheciam. Não se comprovou o
conluio, o vínculo psicológico entre os acusados para o suposto ilícito. Faltou ao
MPM apontar, com clareza, em cada um dos procedimentos licitatórios referidos na
denúncia originária qual teria sido a conduta ilícita a que teria incorrido o então
Militar (ordenador de despesas). Seguindo essa linha de entendimento, para a
efetiva condenação dos Acusados, seria necessária a demonstração inequívoca de
que cheques depositados nas contas bancárias do cônjuge do ordenador de
despesas teria sido resultado de vantagem indevida decorrente da contratação da
empresa acusada de corrupção ativa. Assim, mostra-se frágil o necessário nexo de
causalidade proposto pelo ilustre Parquet militar, apontado, dessa forma, para a
manutenção da absolvição. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 7000431-58.2019.7.00.0000. Relator Ministro Francisco Joseli Parente Camelo.
Data de Julgamento: 3/3/2020, Data de Publicação: 11/3/2020).
A absolvição proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da
1ª Auditoria da 2ª CJM, nessa senda, deve ser mantida.
JULIANO GIAMPAULO BOTEON, CIVIL
As testemunhas, em juízo, aliás, todas arroladas pela Defesa do Civil,
declararam que Juliano fazia parte do grupo que disputava partidas de futebol, em
local fora da Unidade Militar. Que, em dado momento, o Civil se mostrou
interessado em retirar o Certificado de Registro para CAC. Momento em que
indicaram o Sgt Ozéas para maiores esclarecimentos.
O Civil, em seu interrogatório, afirmou que foi ao encontro do Sgt
Ozéas, no final de dezembro de 2016, durante um jogo de futebol, ocasião em que
lhe perguntou sobre o procedimento para a emissão do CR, tendo o militar lhe
informado que, no caso do declarante, na condição de policial civil, era suficiente a
cópia da Carteira de Identidade, do comprovante de endereço e do comprovante do
pagamento da GRU.
Continuou em seu depoimento que os 2 (dois) acordaram que o
declarante lhe entregaria a documentação pertinente, dias depois. Após mais ou
menos 3 (três) meses, o militar lhe mandou uma mensagem via WhatsApp que o CR
estaria quase pronto, restando somente a assinatura do coronel responsável.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348309 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348309 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e89469...
7/9
Nesse momento, efetuou a transferência no valor de R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais), para fins de pagamento da GRU e para despesas de correio.
Lembra-se que foi num domingo e deu erro no seu aplicativo, não conseguindo
finalizar a operação.
No dia seguinte, refez o procedimento, sem saber que a outra
transferência tinha sido concretizada.
Em nenhum momento, foi abordado pelo militar, seja em dezembro de
2016, seja em março de 2017, para que efetuasse algum pagamento além daquele
previsto para custear as despesas com a emissão do CR.
De igual forma, não ofereceu qualquer vantagem, em pecúnia ou de
outra natureza, para que o militar realizasse o procedimento de forma ilegal.
A prova testemunhal, como já mencionada anteriormente, toda ela foi
realizada a pedido da Defesa constituída do Civil, não apontado qualquer conduta de
desvio por parte de Juliano.
Ao contrário, Ricardo Silva Dias, Delegado de Polícia, declarou que
trabalha com Juliano há algum tempo e que este é um excelente profissional, não
conhecendo qualquer fato desabonador de seu caráter e de seu exercício
profissional.
O civil Juliano ainda juntou aos autos os prints de conversas
estabelecidas entre ele e o gerente de sua conta bancária, na qual se deram as
transferências, com o intuito de estornar o valor pago em duplicidade ao Sgt Ozéas,
não logrando êxito.
Tal atitude denota a intenção do Civil em ter de volta o valor que teria
pagado a mais ao Sgt Ozéas, reforçando assim a sua declaração, em juízo, de que
não teria oferecido qualquer vantagem indevida ao militar.
Repise-se que inexiste nos autos prova suficiente e idônea quanto a
algum oferecimento de vantagem ou de promessa indevida por parte de Juliano ao
Sgt Ozéas.
No caso, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, porque, em
caso de dúvida, o julgador assim julga em benefício do Réu. A pretensão punitiva
estatal deve ser preterida em favor da garantia de liberdade do Réu (GOMES, Luiz
Flávio).
A jurisprudência se posiciona nesse sentido, na forma abaixo:
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348309 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348309 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e89469...
8/9
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL
MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO
(CPM, ART. 206, § 2º, C/C ART. 33, II). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO REO POR CONSIDERAR QUE NÃO FORAM REUNIDAS PROVAS
CAPAZES
DE
EMBASAR
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
JÁ
CARREADO
AOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. A verificação de
ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa
julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais,
revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não
desafia a instância extraordinária. 2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para
simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 3. É que o recurso
extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta
da ordem constitucional. 4. Agravo Regimental desprovido. (AI 806548 AgR,
Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/9/2011, DJe-192 DIVULG
5/10/2011 PUBLIC 6/10/2011 EMENT VOL-02602-01 PP-00151).
PENAL.PROCESSUAL
PENAL.
AÇÃO
PENAL.
PECULATO-DESVIO.
DEPUTADO FEDERAL E CORRÉU SEM PRERROGATIVA DE FORO. 1.DESVIO,
EM PROVEITO PRÓPRIO, DOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À
CONTRATAÇÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES. ACERVO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO. 2.MODALIDADE SUBSIDIÁRIA
DE PECULATO-DESVIO. ERÁRIO PÚBLICO UTILIZADO PARA PAGAMENTO
DE EMPREGADOS PARTICULARES, CONTRATADOS, FORMALMENTE, COMO
SECRETÁRIOS PARLAMENTARES. PRECEDENTES INQ 1.926 E INQ 3.776.
LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ATIVIDADE DE SECRETÁRIO
PARLAMENTAR NA AMBIÊNCIA DO DIREITO PENAL ASSENTADA NA AP
504/DF. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. 1. A denúncia descreve
esquema de desvio, em proveito próprio, dos recursos públicos da Câmara dos
Deputados destinados à contratação de assessores parlamentares. 2.Ausência de
inequívoca comprovação de que os assessores parlamentares, efetivamente,
repassaram a remuneração ao Deputado Federal por intermédio de seu irmão. 3.As
provas orais colhidas nos autos se mostram insubsistentes para caracterizar o
cometimento dos crimes noticiados na incoativa, sobretudo quanto cotejadas com o
laudo pericial e documentos requisitados. 4.Crime de peculato, sob o viés do desvio
de dinheiro público, em proveito próprio, por meio da utilização da Administração
Pública para pagar o salário de empregado particular. 5.O julgamento da AP
504/DF, Segunda Turma, Rel. do Acórdão Dias Toffoli, densificou a discussão da
matéria ao esclarecer que, na ambiência do direito penal, a atividade de secretário
parlamentar “não se limita ao desempenho de tarefas burocráticas (pareceres,
estudos, expedição de ofícios, acompanhamentos de proposições, redação de
minutas de pronunciamento, emissão de passagens aéreas, emissão de documentos,
envio de mensagens eletrônicas oficiais etc.), compreende outras atividades de
apoio intrinsecamente relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, como o
atendimento à população (art.8º do Ato da Mesa nº 72/97, da Câmara dos
Deputados)”. 6.Lastro probatório insuficiente para demonstrar que os secretários
parlamentares foram contratados, apenas formalmente, para que recebessem os
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348309 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/03/2023, 18:11
:: 40001348309 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b933b3749e89469...
9/9
salários por meio da Câmara dos Deputados, quando, na realidade,
desempenhavam exclusiva atividade privada para parlamentar, com auxílio do
irmão. 7.Princípio do in dubio pro reo, tendo em conta que a prova contida nos
autos é totalmente insegura, o que impõe a absolvição com fulcro no artigo 386,
VII, do Código de Processo Penal. (AP 528, Relator EDSON FACHIN, Segunda
Turma, julgado em 12/6/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG
31/1/2019 PUBLIC 1º/2/2019).
Após análise apurada dos autos, o meu posicionamento respaldava-se
pela manutenção das razões esposadas na Sentença.
Ante o exposto, votei no sentido de negar provimento ao Apelo
Ministerial, para manter a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 25 de outubro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348309v4 e do código CRC 33e71b04.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 5/2/2023, às 17:58:28
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único, 9. ed. revista, ampliada e atualizada,
Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 1.349.
7000003-08.2021.7.00.0000
40001348309 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR